Tribunal: STM
Processo: 7000773-30.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003). APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 248 DO CPM). RECEPTAÇÃO (ART. 254 DO CPM). PRELIMINAR. DEFESA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO MPM. QUESTÃO IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. TESES MINISTERIAIS. CONDUTAS DOS ACUSADOS. TIPICIDADE. PRESENÇA DAS ELEMENTARES. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS. IN DUBIO PRO REO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. MANUTENÇÃO ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece o pleito defensivo de falta de interesse de agir do Ministério Público Militar - art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
2. O delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 tutela a segurança coletiva e a incolumidade pública, mediante o controle de armas, acessórios ou munições de uso restrito. Trata-se de tipo misto alternativo, configurando-se com a prática de quaisquer dos verbos descritos na Lei Penal Especial, sendo irrelevante o dolo específico.
3. A presença do elemento normativo “autorização” afasta a tipificação do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003. Nessa situação, a posse de arma de fogo de uso restrito com Certificado de Registro vencido configura mera irregularidade administrativa.
4. O crime de apropriação indébita (art. 248 do CPM) consiste em se apoderar de coisa alheia móvel, da qual tem a preexistente posse ou detenção lícita. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, inexistindo a forma culposa.
5. O animus rem sibi habendi - vontade de o agente não restituir a coisa, invertendo a posse em seu proveito - deve ser comprovado para a adequada subsunção do fato ao delito de apropriação indébita.
6. A receptação compreende adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de crime. Trata-se de crime contra o patrimônio, o qual depende da ocorrência de delito anterior.
7. O conjunto probatório eivado de fragilidades afasta a tese da culpabilidade do acusado. O Direito Penal não opera sob conjecturas ou probabilidades. Nesse contexto, os Princípios do in dubio pro reo e da Presunção de Inocência prevalecem para absolvê-lo - art. 439, "e", do CPPM.
8. Recurso Ministerial provido em parte. Manutenção da Sentença absolutória. Alteração da fundamentação relacionada ao delito de apropriação indébita. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000773-30.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CRESO SUERDIECK DOURADO
ADVOGADO(A): BRUNO MATTOS ALBERNAZ DE MEDEIROS (OAB RJ189941)
ADVOGADO(A): ERIC DE SÁ TROTTE (OAB RJ178660)
APELADO: MARCOS PROENÇA
ADVOGADO(A): PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB SP221276)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, SUSCITADA PELA DEFESA DE MARCOS PROENÇA. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU DAR
PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MPM, PARA,
MANTIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, ALTERAR A FUNDAMENTAÇÃO
RELACIONADA AO DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ATRIBUÍDO A
MARCOS PROENÇA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA
CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 439, "E", DO CPPM. OS MINISTROS
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA E
CARLOS VUYK DE AQUINO NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E
MANTINHA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000773-30.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CRESO SUERDIECK DOURADO
ADVOGADO(A): BRUNO MATTOS ALBERNAZ DE MEDEIROS (OAB RJ189941)
ADVOGADO(A): ERIC DE SÁ TROTTE (OAB RJ178660)
APELADO: MARCOS PROENÇA
ADVOGADO(A): PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB SP221276)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003).
APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 248 DO CPM). RECEPTAÇÃO (ART.
254 DO CPM). PRELIMINAR. DEFESA. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL DO MPM. QUESTÃO IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. TESES MINISTERIAIS.
CONDUTAS
DOS ACUSADOS. TIPICIDADE.
PRESENÇA
DAS
ELEMENTARES. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA ATÍPICA. AUSÊNCIA
DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL.
PRINCÍPIOS. IN DUBIO PRO REO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. MANUTENÇÃO ABSOLVIÇÃO.
ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece o pleito defensivo
de falta de interesse de agir do Ministério Público Militar - art. 81, § 3º, do
RISTM. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
2. O delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 tutela a segurança coletiva e a
incolumidade pública, mediante o controle de armas, acessórios ou munições de
uso restrito. Trata-se de tipo misto alternativo, configurando-se com a prática de
quaisquer dos verbos descritos na Lei Penal Especial, sendo irrelevante o dolo
específico.
3. A presença do elemento normativo “autorização” afasta a tipificação do crime
previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003. Nessa situação, a posse de arma de fogo
de uso restrito com Certificado de Registro vencido configura mera
irregularidade administrativa.
4. O crime de apropriação indébita (art. 248 do CPM) consiste em se apoderar
de coisa alheia móvel, da qual tem a preexistente posse ou detenção lícita. O
elemento subjetivo do tipo é o dolo, inexistindo a forma culposa.
5. O animus rem sibi habendi - vontade de o agente não restituir a coisa,
invertendo a posse em seu proveito - deve ser comprovado para a adequada
subsunção do fato ao delito de apropriação indébita.
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A receptação compreende adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou
alheio, coisa proveniente de crime. Trata-se de crime contra o patrimônio, o
qual depende da ocorrência de delito anterior.
7. O conjunto probatório eivado de fragilidades afasta a tese da culpabilidade do
acusado. O Direito Penal não opera sob conjecturas ou probabilidades. Nesse
contexto, os Princípios do in dubio pro reo e da Presunção de Inocência
prevalecem para absolvê-lo - art. 439, "e", do CPPM.
8. Recurso Ministerial provido em parte. Manutenção da Sentença absolutória.
Alteração da fundamentação relacionada ao delito de apropriação indébita.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de falta de interesse recursal
do Ministério Público Militar (MPM) suscitada pela Defesa de MARCOS PROENÇA. No
mérito, por maioria, em dar parcial provimento à Apelação interposta pelo MPM, para,
mantida a Sentença absolutória, alterar a fundamentação relacionada ao delito de apropriação
indébita, atribuído a MARCOS PROENÇA, em razão da ausência de provas para
condenação, nos termos do art. 439, "e", do CPPM.
Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a
Sentença monocrática proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar (2ª Aud/2ª CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000038-68.2022.7.02.0002, que julgou improcedente a Denúncia e absolveu os civis:
- MARCOS PROENÇA da prática dos crimes de posse ou porte ilegal de arma
de fogo de uso restrito e de apropriação indébita, previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003
c/c o art. 248 do Código Penal Militar (CPM), com base no art. 439, “b”, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM); e
- CRESO SUERDIECK DOURADO da prática dos crimes de posse ou porte
ilegal de arma fogo de uso restrito e de receptação, previstos nos art. 16 da Lei nº
10.826/2003 c/c o art. 254 do CPM, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM.
A Denúncia narra os fatos nos seguintes termos (Processo relacionado: APM nº
7000038-68.2022.7.02.0002, evento 1, doc. 1):
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, no período compreendido entre abril de 2016 e
março de 2018, MARCOS PROENÇA apropriou-se indevidamente de dois conjuntos de
metralhadoras pertencentes à Marinha (Conjunto metralhadora 20mm MK4 e conjunto
metralhadora 20mm GAM BO1) e materiais anexos, que haviam sido entregues em comodato
pela Marinha/Emgepron à empresa Ceppe - Equipamentos Industriais e Comércio Ltda., da
qual eram sócios.
Consta ainda que MARCOS PROENÇA, no período compreendido entre 18 de agosto de 2016
e 21 de março de 2018, manteve a posse do referido material, que é considerado produto
controlado de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, incidindo no delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
descrito no artigo 16 da Lei 10.826/2003.
Consta também que, em 21 de março de 2018, MARCO PROENÇA transferiu o referido
material bélico, do qual havia se apropriado indevidamente, para o segundo denunciado,
CRESO SUERDIECK DOURADO, sócio da empresa DX Construções e Empreendimentos
Ltda., para a qual foram transferidas as cotas sociais da empresa Ceppe Equipamentos
Industriais e Comércio Ltda. (Evento 1, fls. 166/168). Ao ceder o referido material bélico
controlado de uso restrito a outrem, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar, incidiu novamente no delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito, descrito no artigo 16 da Lei 10.826/2003.
CRESO SUERDIECK DOURADO, em 21 de março de 2018, recebeu o mencionado material
bélico, cuja origem ilícita não poderia ignorar, em benefício próprio, e manteve a posse deste
até 5 de abril de 2018, data em que o material foi apreendido, praticando o delito de
receptação. Outrossim, uma vez que manteve, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, a posse do referido material, no intervalo compreendido
entre 21 de março e 5 de abril de 2018, praticou também o delito de posse ou porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito, tipificado pelo art. 16 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento).
Segundo restou apurado, em abril de 2018, o Delegado de Polícia da 4ª DIVECAR
representou ao juízo da 2ª Vara Criminal de Barueri pela realização de busca e apreensão na
sede da empresa Ceppe Equipamentos Industriais e Comércio de Equipamentos Ltda.,
localizada no município de Barueri, em razão do recebimento de denúncia anônima no sentido
de que "Leonardo e Creso são negociadores de armas de fogo no mercado paralelo e, para
tanto, constituem empresas de fachada, dentre as quais a empresa Ceppe Equipamentos
Industriais e Comércio Ltda.", tendo o pedido sido deferido pela autoridade judiciária (Evento
1, fls. 9/10).
Em cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado na empresa Ceppe
Equipamentos Industriais e Comércio Ltda., foram encontrados, numa sala trancada, projetos
militares e caixas contendo peças de canhões, que foram apreendidos (Evento 1, fls. 5/7 e
15/17).
O prédio em que a empresa estava localizada aparentava estado de abandono, sendo que no
local havia apenas vigilantes e um comerciante de sucatas, que afirmaram que só tinham
conhecimento da sucata armazenada no local, ignorando a existência do material bélico até o
momento da apreensão, e não souberam esclarecer a procedência deste, afirmando apenas
que todo o material existente no local pertencia a Creso Suerdieck Dourado (Evento 1, fls.
19/21).
O fato motivou a instauração de inquérito policial na 2ª Vara Criminal de Barueri, processado
inicialmente sob o nº 0053342-43.2018.8.26.0050 (Evento 1, fls. 5/10).
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No âmbito do referido inquérito policial, foi verificado que Creso Suerdieck Dourado não
figurava nos registros da CEPPE Equipamentos Industriais e Comércio Ltda. junto à JUCESP,
e que a empresa estava em nome do casal Cristina Aparecida dos Santos Fraga Proença e
Marcos Proença.
Os itens de material bélico apreendidos nas dependências da empresa CEPPE Equipamentos
Industriais e Comerciais Ltda. foram entregues ao Comando da 2ª Região Militar, sendo
recolhidos ao 22º Depósito de Suprimentos (Evento 1, fls. 27/29 e 185), e submetidos a
perícia, que atestou que as peças apreendidas se referem a dois canhões navais antigos, de 20
mm, um deles usado na 2ª Grande Guerra Mundial, pertencentes à Marinha (Evento 1, fls.
190/198). Os itens apreendidos foram entregues à Marinha, aos cuidados do Comando do 8º
Distrito Naval, que os encaminhou ao Centro de Manutenção de Sistemas da Marinha,
conforme documentos constantes do Evento 1, fls. 190; Evento 15 e Evento 26.
Em 2020, a 2ª Vara Criminal de Barueri, vislumbrando eventual crime em prejuízo de
patrimônio sob administração da Marinha do Brasil, remeteu o inquérito policial à 2ª CJM. O
feito foi então distribuído à 2ª Auditoria sob nº 7000236-42.2021.7.02.0002 (Evento 1, fls.
235/238 do pdf).
[...]
No Evento 40 foi esclarecido que o material supra foi cedido pela Marinha/Emgepron à
empresa Ceppe Equipamentos Industriais e Comércio Ltda. a título de comodato, visando à
nacionalização dos canos das metralhadoras Oerlikon 20mm MK4 e 20mm GAM BO1, que
eram considerados itens críticos e de difícil obtenção. A Ceppe Equipamentos Industriais e
Comércio Ltda. foi selecionada, à época, por ser empresa de defesa capacitada na fabricação
de peças de armamento, com autorização do DFPC/EB, que já havia realizado a
nacionalização de armamentos para a Força Aérea Brasileira (FAB) e para o Exército
Brasileiro (EB). Não foi estabelecido prazo para a devolução do material cedido em
comodato, uma vez que o desenvolvimento deste tipo de peças de armamento (canos para as
metralhadoras Oerlikon 20 mm MK4 e 20mm GAM BO1) é realizado por engenharia reversa,
demandando muito tempo e recursos até sua finalização.
Conforme também informado no Evento 40, o material supradescrito era composto de itens
que estavam em carga e de itens inservíveis e fora de carga, cedidos para testes. Estavam em
carga os itens 1 (canos 30109 e 78061), 3, 4, 5, 6 e 9. Já os itens 2, 10, 11 e 1 (exceto os canos
30109 e 78061) são materiais inservíveis para o uso e estavam fora de carga. Os itens 7, 8 e
12 não constam dos registros da Marinha do Brasil. Estava prevista somente a devolução do
material em carga, pois os itens fora de carga estariam sujeitos a testes e ensaios destrutivos,
para verificar propriedade mecânica, composição química e microestrutura. Todos os itens
entregues à empresa Ceppe Equipamentos Industriais e Comércio Ltda. foram integralmente
recuperados.
O material em carga apresenta os seguintes valores, conforme dados constantes do Sistema de
Informações Gerenciais do Abastecimento - SINGRA/MB, em setembro de 2021 (Evento 40):
I - conjunto metralhadora 20mm MK4 - itens 1 (cano 30109), 3, 4 e 5: R$ 6.200,00 (seis mil e
duzentos reais)
II - conjunto metralhadora 20mm GAM BO1 - itens 01 (cano 78061), 06 e 09: R$ 196.734,12
(cento e noventa e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e doze centavos). (Eventos 40 e
53- 3-IPM).
O referido material bélico já era considerado produto controlado de uso restrito, nos termos
do Decreto 3.665/2000, vigente à época dos fatos, e mantém essa qualificação atualmente, nos
termos do Decreto 10.030/2019 em vigor, conforme informado no Evento 53 (1-IPM e 2-IPM).
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No Evento 53 foram juntados documentos comprobatórios da entrega dos itens pela
Emgepron/Marinha à empresa Ceppe Equipamentos Industriais e Comércio Ltda., em abril de
2016.
Conforme informado no Evento 1, fls. 185, o certificado de registro de armamento em nome da
Ceppe Equipamentos Industriais e Comércio Ltda. venceu em 17/08/2016.
A despeito disso, mesmo após o vencimento do certificado de registro de armamento da
empresa, Marco Proença, ao invés de restituir à Marinha os itens bélicos recebidos, manteve
os bens irregularmente em sua posse, e posteriormente, em março de 2018, transferiu o
material bélico para o denunciado Creso Suerdieck Dourado, de forma totalmente irregular,
sem o conhecimento da Marinha, evidenciando que havia ocorrido inversão do título da posse,
e que agia com "animus rem sibi habendi".
[...]
Destarte, com suas condutas, o denunciado Marco Proença, ao inverter a posse dos produtos
controlados de uso restrito recebidos a título de comodato, praticou o delito de apropriação
indébita. Outrossim, ao manter a posse dos referidos produtos após o vencimento do
certificado de registro da empresa Ceppe Equipamentos Industriais e Comércio Ltda. e,
portanto, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, praticou
o delito de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Ao ceder o referido material para
Creso Suerdieck Dourado, praticou novamente o delito de posse ou porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito.
Já o denunciado Creso Suerdieck Dourado praticou o crime de receptação, vez que recebeu
em proveito próprio material bélico supradescrito, proveniente de crime. Praticou também o
delito de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, ao manter o referido material,
consistente em produto controlado de uso restrito, nas dependências da empresa que adquiriu,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]”
A Denúncia foi recebida em 7.2.2022 (Processo relacionado: APM nº 7000038-
68.2022.7.02.0002, evento 1, doc. 1).
Os denunciados foram citados em 23.2.2022 e em 30.4.2022 (Processo
relacionado: APM nº 7000038-68.2022.7.02.0002, evento 21, doc. 2 e evento 42, doc.2).
A Audiência de Instrução foi realizada em 17.8.2022. Na ocasião, foram
ouvidas as testemunhas Júlio Cesar Guilherme e João Adelmo de Souza, arroladas em sede da
Denúncia.
A testemunha da Defesa de Marcos Proença (Alexandre Frederico Goncalves de
Mello) foi ouvida por videoconferência, bem como as de Creso Suerdieck Dourado
(Guilherme dos Santos Ferrarezi, Regiany Feitoza Barreto e Elson Luiz Azevedo Júnior). Ato
contínuo, os acusados foram interrogados. A Magistrada fixou o prazo de 30 (trinta) dias para
que Creso Suerdieck realizasse a entrega dos cadernos relativos às suas empresas (Processo
relacionado: APM nº 7000038-68.2022.7.02.0002, eventos 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 e
98).
O citado documento foi juntado aos autos em 22.9.2022 (Processo relacionado:
APM nº 7000038-68.2022.7.02.0002, evento 103, doc. 2).
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu que o Juízo Estadual do
Espírito Santo (ES), mediante ofício, enviasse as certidões de objeto e pé relativas aos
Processos n° 00006534220208080021, 00045426720208080000, 45426720208080000,
6534220208080021 e ao Habeas Corpus n° 569.393/ES; as certidões de antecedentes
criminais em nome de Creso Suerdieck Dourado; e as informações sobre eventual ordem de
prisão expedida ou executada contra o acusado. Os mencionados pedidos foram deferidos
pelo Juízo a quo (Processo relacionado: APM nº 7000038-68.2022.7.02.0002, eventos 119 e
123).
A resposta, no tocante às indagações formuladas pelo Parquet militar, foi
juntada aos autos em 16.2.2023 (Processo relacionado: APM nº 7000038-68.2022.7.02.0002,
evento 128).
O MPM, verificando as informações advindas da Vara Militar do TJES, pediu
para oficiar: 1) a 2ª Vara Criminal de Guarapari, para juntar certidão de inteiro teor do IP nº
0000653-42.2020.8.08.0021, e de eventual emissão, cumprimento ou revogação de ordem de
prisão em face de Creso Suerdieck Dourado; e 2) a 2ª Câmara Criminal do TJES, para juntar
certidão de inteiro teor do Habeas Corpus nº 0004542- 67.2020.8.08.0000, esclarecendo
sobre a emissão, cumprimento ou revogação de ordem de prisão em face do mesmo acusado
(Processo relacionado: APM nº 7000038-68.2022.7.02.0002, evento 135).
Na fase do art. 427 do CPPM, as Defesas constituídas não se manifestaram
acerca do requerimento do MPM e nada mais requereram (Processo relacionado: APM nº
7000038-68.2022.7.02.0002, eventos 138 e 141).
Os pedidos solicitados pelo MPM foram deferidos e, posteriormente, a
documentação foi juntada aos autos (Processo relacionado: APM nº 7000038-
68.2022.7.02.0002, eventos 143, 147, 148, 150 e 151). As partes tiveram ciência dessas
informações e nada requereram (Processo relacionado: APM nº 7000038-68.2022.7.02.0002,
eventos 158, 161 e 162).
O MPM, em suas Alegações Escritas, pugnou pela condenação dos acusados
(Processo relacionado: APM nº 7000038-68.2022.7.02.0002, evento 175).
A Defesa de Marcos Proença, em suas Alegações Escritas, aduziu a atipicidade
das condutas perpetradas pelo acusado, requerendo sua absolvição (Processo relacionado:
APM nº 7000038-68.2022.7.02.0002, evento 181).
A Defesa de Creso Suerdieck Dourado, em suas Alegações Escritas, alegou que
inexistiu o dolo de receptar; o acusado não estava ciente do material trancado no armário; e
as condutas foram atípicas (Processo relacionado: APM nº 7000038-68.2022.7.02.0002,
evento 183).
A Sessão de Julgamento ocorreu em 31.7.2022 (Processo relacionado: APM nº
7000038-68.2022.7.02.0002, evento 199).
Nos termos da Sentença publicada em 31.7.2022, a Juíza da Federal da Justiça
Militar da 2ª Aud/2ª CJM, monocraticamente, julgou improcedente a Denúncia e absolveu
(Processo relacionado: APM nº 7000038-68.2022.7.02.0002, evento 198):
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- MARCOS PROENÇA da prática dos crimes de posse ou porte ilegal de arma
de fogo de uso restrito e de apropriação indébita, previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003
c/c o art. 248 do Código Penal Militar (CPM), com base no art. 439, “b”, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM); e
- CRESO SUERDIECK DOURADO da prática dos crimes de posse ou porte
ilegal de arma fogo de uso restrito e de receptação, previstos nos art. 16 da Lei nº
10.826/2003 c/c o art. 254 do CPM, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM.
O MPM interpôs o presente Recurso de Apelação em 9.8.2022 (Processo
relacionado: APM nº 7000038-68.2022.7.02.0002, evento 209).
A Sentença transitou em julgado para os acusados Marcos Proença e Creso
Suerdieck Dourado (Processo relacionado: APM nº 7000038-68.2022.7.02.0002, eventos 211
e 213).
O MPM, em suas Razões, requer, nos exatos termos da Denúncia, a condenação
dos acusados (evento 1, doc. 1).
A Defesa constituída de Marcos Proença, em Contrarrazões, suscitou a
preliminar de falta de interesse recursal do MPM. Aduziu, em síntese, que a ausência de
revalidação periódica do Certificado de Registro (CR) de Armamento se restringe à esfera
administrativa, não constituindo crime. No Mérito, a Defesa alega a atipicidade da conduta,
pugnando pela manutenção da Sentença (evento 1, doc. 2).
A Defesa do Civil Creso Suerdieck, em Contrarrazões, alega a atipicidade de
conduta e a ausência de dolo, pugnando pela manutenção da Sentença (evento 1, doc.3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo
acolhimento da preliminar suscitada pela Defesa de Marcos Proença. No mérito, opinou pela
improcedência do Recurso Ministerial.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
As Defesas constituídas foram intimadas da colocação do Recurso em pauta
para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, processado e julgado.
Inicialmente, examina-se a preliminar suscitada pela Defesa do acusado Marcos
Proença.

7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1- Preliminar de falta de interesse recursal do MPM
A Defesa de Marcos Proença suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da
falta do interesse de agir do Ministério Público Militar (MPM).
Nesses termos, em Contrarrazões, alega que o vencimento do Certificado de
Registro (CR), concedido pelo Exército Brasileiro à empresa Ceppe, restringe os fatos à
esfera administrativa, afastando a atipicidade de conduta no crime de posse de arma de fogo
de uso restrito.
Entretanto, a questão levantada pela Defesa confunde-se com o mérito recursal,
pois requer a verificação das provas relativas à autoria e à materialidade.
Dessa forma, a matéria (interesse de agir do MPM) deve ser analisada conforme
previsão do § 3° do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), in
verbis:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se
incompatível com as decisões daquelas.
[...]
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito. (Grifo nosso).
A jurisprudência do STM tem consolidado esse entendimento. Observe:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINARES. [...] REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. [...]
III - Nos termos do § 3º do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM), não se conhece de preliminar quando essa se confunde com o mérito do recurso. [...]
Recurso não provido. Decisão unânime. (Apelação n.º 7000719-64.2023.7.00.0000. Relator:
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento: 21.3.2024. Publicação:
12.4.2024).
Ademais, o Ministério Público Militar (MPM) pode interpor o Recurso de
Apelação, visando à reforma ou à modificação da decisão absolutória (art. 511, parágrafo
único, do CPPM), havendo, nitidamente, o seu interesse recursal.
Nessa base, não se deve antecipar a análise do mérito em sede preliminar.

1.1- Voto da Preliminar
Ante o exposto, não conheço da preliminar, suscitada pela Defesa constituída,
de falta de interesse recursal do MPM, por se confundir com o mérito, nos termos do art. 81,
§ 3º, do RISTM.

2- Objeto
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM pugna pelo provimento do Recurso de Apelação (AP), para reformar a
Sentença monocrática absolutória, proferida pela Juíza da Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditória da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (2ª Aud/2ª CJM), nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000038-68.2022.7.02.0002, a fim de condenar os denunciados civis:
- MARCOS PROENÇA pela prática dos crimes de apropriação indébita e de
posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, tipificados nos arts. 248 do Código Penal
Militar (CPM) e 16 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) c/c o art. 9º, III, alínea
“a”, do CPM, com a redação dada pela Lei 13.391/17, na forma do art. 79 do CPM, e
- CRESO SUERDIECK DOURADO pela prática dos crimes de receptação e
posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, tipificados nos arts. 254 do CPM e 16 da Lei
10.826/2003 c/c o art. 9º, III, “a”, do CPM, com a redação dada pela Lei 13.391/17, na forma
do art. 79 do CPM.

3- Posição do Relator
O Apelo do MPM merece ser provido em parte, tão somente para alterar a
fundamentação da absolvição de Marcos Proença em relação ao crime de apropriação
indébita, como ver-se-á adiante.

4- Mérito
4.1- Síntese dos fatos
Consta da Denúncia que, no período entre abril de 2016 e março de 2018, o
acusado MARCOS PROENÇA teria se apropriado, indevidamente, do Conjunto de
Metralhadora 20mm MK4 e do Conjunto Metralhadora 20mm GAM BO1, pertencentes à
Marinha do Brasil, bem como dos materiais bélicos anexos às armas.
Marcos teria obtido tal armamento a partir do comodato pactuado entre a
Marinha/EMGEPRON e a empresa CEPPE - Equipamentos Industriais e Comércio Ltda., da
qual foi sócio até 21.3.2018, para o desenvolvimento de peças por meio de engenharia
reversa.
Marcos Proença não teria observado o prazo de validade do CR junto ao
Exército, permanecendo, entre 18.8.2016 e 21.3.2018, em desacordo com a determinação
legal ou regulamentar ao manter a posse de produto controlado e de uso restrito sem
autorização.
Em 21.3.2018, Marcos Proença teria realizado a transferência das cotas sociais
da empresa CEPPE Equipamentos Industriais e Comércio Ltda. e, consequentemente, do
material bélico que estava no local, ao acusado CRESO SUERDIECK DOURADO, sócio da
empresa DX Construções e Empreendimentos Ltda. Dessa forma, o segundo denunciado
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

também estaria sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar ao
receptar o material bélico de uso restrito, o qual, em tese, foi indevidamente apropriado por
Marcos.
Creso Suerdieck permaneceu com a posse do referido armamento até 5.4.2018.
Em abril de 2018, a 4ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Fraudes
contra Seguros e Afins, do Departamento de Estadual de Investigações Criminais de São
Paulo (4ª DIVECAR/DEIC – SP) recebeu denúncia anônima no sentido de que "Leonardo e
Creso são negociadores de armas de fogo no mercado paralelo e, para tanto, constituem
empresas de fachada, dentre as quais a empresa Ceppe Equipamentos Industriais e Comércio
Ltda".
Diante de tal informação, o Delegado de Polícia responsável representou junto
ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Barueri/SP para a consecução de mandado de busca e
apreensão na empresa Ceppe, o que foi deferido e cumprido em 5.4.2018.
No local, aparentemente abandonado e ocupado apenas por vigilantes e
comerciantes de sucata, foram encontrados, dentro de uma sala trancada, projetos militares e
caixas com peças de canhões e outros materiais.
O armamento, depositado no referido local, foi apreendido e entregue ao
Comando da 2ª Região Militar (2ª RM), sendo, posteriormente, recolhido ao 22º Depósito de
Suprimento (22 D Sup) e submetido à análise pericial.
Constatou-se que o material bélico em comento correspondia a dois canhões
navais antigos, sendo um deles, inclusive, utilizado durante a 2ª Guerra Mundial. Após a
realização da perícia, os itens foram entregues à Marinha (Comando do 8° Distrito Naval) e
encaminhados ao seu Centro de Manutenção de Sistemas.
O material apreendido era composto de artigos que estavam em carga e outros
inservíveis, cedidos para testes. Os itens em carga foram avaliados em R$ 202.934,12
(duzentos e dois mil reais novecentos e trinta e quatro reais e doze centavos).
Os acusados MARCOS PROENÇA e CRESO SUERDIECK DOURADO
foram denunciados pelo MPM. O primeiro, em razão dos delitos de posse ou porte de arma
de fogo de uso restrito e de apropriação indébita. O segundo, pelos crimes de posse ou porte
de arma de fogo de uso restrito e de receptação.

4.2- Dos depoimentos das testemunhas e das oitivas dos acusados
No tocante aos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, embora não
possam esclarecer os fatos narrados na Denúncia, há pontos relevantes.
Testemunhas arroladas pelo MPM
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha JÚLIO CESAR GUILHERME (ex vigilante da empresa Ceppe)
relatou que: foi contatado por uma pessoa chamada “Marcos” para trabalhar na empresa; o
responsável pela contratação conseguiu o seu contato por meio de um grupo de whatsapp
sobre serviços de segurança, do qual fazia parte; foi contratado para trabalhar na portaria;
depois de uma semana ou uma semana e meia de trabalho, a empresa foi vistoriada pela
polícia; os policiais informaram acerca da Denúncia anônima; não sabia da existência das
armas no local; informou aos policiais que ali só havia sucata e maquinário velho; informou
sobre um quarto trancado do qual não tinha chave; os policiais arrobaram o mencionado
quarto e encontraram canos de ferro enferrujados; segundo os policiais, eram armas e seriam
apreendidas; entrou em contato com advogado da empresa, o qual foi até o local;
acompanhou os policiais até a Deic e lá prestou depoimento; o contrato de trabalho foi
realizado de forma verbal; ao chegar na empresa, o advogado falou por telefone com uma
pessoa chamada Creso; no momento da operação policial, estava com mais dois seguranças;
os policiais solicitaram a identificação de todos os presentes e arrombaram a sala trancada;
uma pessoa era responsável por fazer o controle dos compradores de sucata e Marcos o
informava quando iriam na empresa; desconhecia a atividade da empresa; antes de assumir o
trabalho, vistoriou a empresa e constatou que o maquinário estava velho e em desuso, por
isso, não informou sobre as atividades desenvolvidas lá; não verificou nada de ilícito na
empresa; confirma o depoimento prestado na delegacia em relação a ter visto duas pessoas
saindo a empresa e, posteriormente, soube que seriam “Creso” e “Leonardo”, os donos da
empresa; recebeu orientação de Marcos para não entrar no quartinho em questão, o qual
estava trancado e não tinha acesso à chave; acompanhou a operação policial; soube que Creso
era o dono da empresa pelo advogado, mas não o conheceu pessoalmente; tinha uma imagem
de Creso em seu celular, a qual foi enviada pelo advogado para reconhecê-lo, caso ele fosse
até empresa; naquele serviço, o seu patrão era Marcos e não Creso; fez o reconhecimento
fotográfico na delegacia; a pessoa mostrada na foto pelos policiais era a mesma da imagem
enviada pelo advogado; os policiais informaram sobre o envolvimento de Creso em vários
processos; o Marcos responsável pela sua contratação não era o Marcos Proença; Creso
Suerdieck, presente na audiência, era a mesma pessoa da imagem que recebeu no whatsapp; e
Creso era a pessoa que viu saindo do galpão, quando trabalhava na empresa (Processo
relacionado APM nº 7000038-68.2022.7.02.0002, evento 90, doc. 1 e evento 92, vídeos 1-3).
A testemunha JOÃO ADELMO DE SOUZA (negociante de sucatas) relatou
que: comprou a sucata por meio de um intermediário chamado “Luís”; o Sr. Luís trabalha
com sucata e teria lhe repassado o material, incialmente adquirido por outra pessoa, a qual
também estava ajudando na retirada dos itens da empresa; segundo o Sr. Luís, havia ordem
do dono da empresa para não mexer no quartinho trancado e assim procedeu; dentro do
galpão, havia ferragens e maquinário antigo; a empresa fazia reforma de armas para o
Exército; os policiais chegaram e adentraram no referido quartinho; não conheceu o dono da
empresa da qual retirava a sucata; tratou da compra da sucata com o Sr. Luís, o qual lhe
pagou com antecedência; não acompanhou a busca e apreensão, tendo permanecido sentado
do lado de fora por ordem dos policiais; os equipamentos foram retirados e identificados
como sendo armas pelos policiais; os policiais solicitaram a sua ajuda para transportar o
material apreendido até a Deic; Creso passou a sucata para Guilherme e este lhe teria
disponibilizado a compra do material; o material foi avaliado e o negócio foi fechado
diretamente com Creso, o qual lhe foi apresentado por Guilherme; não se recorda do
sobrenome de Creso, mas estaria registrado no documento assinado à época; Creso teria
orientado Guilherme a não mexer no quartinho e este lhe repassou a informação; o quartinho
estava fechado e só viu o armamento após a apreensão da polícia; o armamento foi
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

transportado em seu veículo pessoal até o Deic, por ordem policial; não tinha conhecimento
prévio sobre o conteúdo do quartinho; e o documento de compra da sucata foi apresentado à
autoridade policial no dia em que prestou depoimento, mas não sabe dizer se ainda tem o
referido título em casa (Processo relacionado APM nº 7000038-68.2022.7.02.0002, evento
90, doc. 1 e evento 93, vídeos 1 e 2).
Testemunha arrolada pela Defesa de Marcos Proença
A testemunha ALEXANDRE FREDERICO GONÇALVES DE MELLO
(militar da Marinha) relatou que: é militar da Marinha; conhece Marcos Proença e o acusado
Creso Suerdieck; teve contato com o acusado Marcos, por telefone, na semana anterior ao
depoimento; soube da denúncia anônima e da apreensão de armas da Marinha na empresa
Ceppe; a empresa pertencia a Marcos Proença e, posteriormente, foi comprada por Creso
Suerdieck; o referido material foi entregue à empresa Ceppe, visando à nacionalização de
equipamentos para reduzir a dependência externa; a Ceppe era uma empresa tradicional na
área de Defesa e costumava prestar serviços às Forças Armadas; o material foi entregue à
Ceppe para levantamento técnico acerca da viabilidade de fabricação no país; o material não
estava sendo comercializado; era um procedimento normal, documentado e com recibos de
entrega; não sabe detalhes sobre a compra da Ceppe por Creso; a Marinha sabia que o
material estava na empresa, não havendo irregularidade; a transferência do material à Ceppe
observou a dinâmica administrativa exigida; o processo de nacionalização exigia o CR da
empresa; e não sabe dizer se a Marinha deveria ter sido informada a respeito da venda da
empresa a Creso (Processo relacionado APM nº 7000038-68.2022.7.02.0002, evento 94,
vídeo 1).
Testemunhas arroladas pela Defesa de Creso Suerdieck
A testemunha GUILHERME DOS SANTOS FERRAREZI (negociante de
sucatas) relatou que: é negociante de sucatas; adquiriu sucata da empresa Ceppe; não se
lembra, especificamente, com quem negociou, mas comprou de quem estava na empresa, a
qual pertencia a Creso; Creso havia comprado a empresa, mas não se aprofundou nessa
informação; comprava a sucata para a empresa MG; fechava um lote, encostava o caminhão
no pátio, carregava e levava a sucata para ser destruída; permaneceu retirando sucata no local
por cerca de quinze a vinte dias; a empresa estava sendo desativada; só soube do quarto
trancado quando ocorreu a operação policial; nesse período, sempre ficou no pátio da
empresa retirando a sucata; quando a polícia chegou, estava trabalhando com mais cinco
ajudantes; a polícia encostou todos na parede, fez revista e perguntou se eles estavam
armados; em seguida, a polícia revistou a empresa; ouviu um policial ou delegado falar que
haviam encontrado um armamento; o quartinho ficava dentro da empresa, perto do escritório;
somente teve acesso ao pátio da empresa; retirava a sucata e pagava através de TED; a sucata
é paga à vista; após os policiais terem arrombado o quartinho, chegaram no local alguns
militares e afirmaram que o material pertencia ao Exército; os policiais os liberaram e foram
embora; além deles, estavam no local um vigia e um outro rapaz; posteriormente, chegou um
advogado da empresa; o vigia não estava armado e atuava como porteiro; e nunca viu e nem
conhece Marcos Proença (Processo relacionado APM nº 7000038-68.2022.7.02.0002, evento
95, vídeo 1).
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha REGIANY FEITOZA BARRETO (ex funcionária de Creso)
relatou que: não conhece Marcos Proença; deixou de trabalhar na empresa de Creso há cerca
de quatro anos; trabalhava na DX, na área administrativa; a DX ficava na Avenida Faria
Lima; trabalhou lá por cerca de três anos; leu a Denúncia, porém desconhece todos os fatos
nela narrados; jamais viu ou soube a respeito da compra de armamentos pela DX; os
seguranças da DX não andavam armados; nunca ouviu falar que Creso negociasse armas; a
DX negociava empresas com dificuldades financeiras; ela atuava na parte administrativa e
financeira da empresa DX; desconhece sobre o galpão da empresa Ceppe; nunca esteve lá e
nem ouviu a respeito; e desconhece qualquer ilicitude envolvendo a empresa DX (Processo
relacionado APM nº 7000038-68.2022.7.02.0002, evento 96, vídeo 1).
A testemunha ELSON LUIZ AZEVEDO JUNIOR (ex motorista de Creso)
relatou que: não conhece o acusado Marcos Proença; trabalhou para Creso e sua família
como motorista, por quatro anos; lembra-se do galpão da empresa Ceppe, a qual foi adquirida
por Creso; esteve no local da empresa por cerca de quatro vezes, para levar Creso a reuniões
de negociação; houve uma denúncia a respeito de armas no galpão da Ceppe; Creso estava
em seu escritório, na Faria Lima, quando foi informado da denúncia; levou Creso até o local;
havia policiais e eles disseram ter encontrado armas no local; não viu nenhuma arma no local;
não havia entrado no quartinho nas outras vezes que esteve na empresa; parecia não ter
chave; foram entregues molhos de chaves da empresa, mas eles não conseguiram abrir a sala;
Creso estava presente nesse dia; ninguém sabia o que havia dentro do quartinho; parou de
trabalhar com Creso e não tem contato com ele há cerca de três anos; quando trabalhava com
Creso, cumpria expediente das 8h às 18; esporadicamente, mudava um pouco o horário, em
função de compromissos familiares e da filha de Creso; Creso comprava várias empresas,
mas não se recorda o número exato; lembra-se de levar Creso a cinco ou seis empresas que
havia comprado; Creso comprava empresas e tentava recuperá-las; nunca soube de nenhuma
atividade ilícita envolvendo Creso e armamentos; Creso não permitia que seus funcionários
trabalhassem armados; era motorista executivo; esporadicamente também conduzia as filhas
e a esposa de Creso; não participava de negociações, apenas conduzia Creso; estava presente
quando Creso tomou posse da empresa Ceppe; naquele momento, fez uma varredura no local,
para verificar se estava tudo certo; Creso costumava olhar superficialmente o que havia nas
empresas adquiridas; no dia da apreensão, estavam no escritório da Faria Lima e Creso
recebeu uma ligação informando sobre a situação; Creso pediu para irem correndo para lá; no
local, encontraram diversos policiais e a porta do quartinho já estava arrombada; não sabe
precisar a data dos fatos, mas acredita que tenha sido entre 2016 e 2017; trabalhou para Creso
até 2017; não sabe com precisão quando a empresa Ceppe havia sido comprada por Creso,
mas foram alguns meses antes da operação policial; participou de outras entregas de chaves
de empresas compradas por Creso; e era um procedimento de praxe os funcionários de
confiança de Creso realizarem uma verificação no local, quando Creso tomava posse das
empresas adquiridas (Processo relacionado APM nº 7000038-68.2022.7.02.0002, evento 100,
vídeo 1).
Os acusados narraram as suas versões durante o interrogatório, conforme as
sínteses adiante.
O acusado MARCOS PROENÇA relatou que: adquiriu a empresa Ceppe em
2013; a empresa já desenvolvia diversos projetos para as Forças Armadas; em 2016, a
Marinha enviou para a Ceppe tubos de canhão antigos; não se trata de metralhadoras
tradicionais; o objetivo era nacionalizar aqueles objetos; o projeto demoraria cerca de 5
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(cinco) a 6 (seis) anos; o material foi recebido para desenvolver projetos para a Marinha; a
empresa realizaria desenhos e testes a partir material; o material ficou dentro da Ceppe até ser
apreendido pela Polícia Civil; a Ceppe já se dedicava às atividades relacionadas a produtos
bélicos, reformas de blindados, viaturas militares, tanques e outros, mesmo antes assumir a
gestão da empresa; a Ceppe também atendia empresas civis; os projetos demandavam tempo,
por isso não havia prazo determinado para a devolução dos equipamentos à Marinha; nesse
período, a Marinha realizou visitas à Ceppe e discutiu projetos; quando recebeu o material,
em 2016, o CR da empresa estava em dia; vendeu a empresa em março de 2018; a empresa
enfrentava dificuldades financeiras; por isso, tentou vendê-la durante todo o ano de 2017; o
equipamento entregue pela Marinha permaneceu guardado num quartinho da empresa; ao
vender a empresa para Creso, informou-o sobre o material bélico existente nas dependências
da empresa; entregou as chaves de todos os compartimentos do imóvel a Creso; Creso daria
continuidade aos projetos com a Marinha; Creso tinha conhecimento da existência do
material; inclusive, realizou vistorias na empresa, durante um mês; repassou todo o ativo e o
passivo da empresa a Creso; a venda foi realizada mediante contrato, alterado na Junta
Comercial; não tinha noção do valor do material entregue pela Marinha; da maneira como lhe
foi entregue, o material não tinha nenhuma utilidade, sendo fornecido apenas para o
desenvolvimento de projetos; não havia um valor de mercado para aquele material; o material
foi recebido da Marinha e acompanhado de documentação; recebeu apenas guias de remessa
do material; Creso tinha ciência de que o CR da empresa estava vencido; foi uma negociação
transparente, tendo informado a Creso sobre toda a situação da empresa; acreditava que
Creso daria continuidade à empresa e aos projetos; já respondeu a outros dois feitos na
justiça, um deles envolvendo licitação; nada tem contra as testemunhas do MPM e sequer as
conhece; toda a situação decorre de dificuldades financeiras vividas pela sua empresa,
comuns a tantos empresários; desde 2016, a situação da empresa vinha piorando; passou por
grandes dificuldades e, por fim, a vendeu para Creso; Creso não lhe pagou o combinado;
vendeu a empresa por R$ 100.000,00 (cem mil reais); o cheque entregue por Creso foi
devolvido, sem fundos; o cheque pertencia a empresa de Creso, a DX; entrou com uma ação
cível para tentar reaver a quantia que lhe era devida, mas nunca conseguiu encontrar Creso;
apenas tem notícias de Creso através da internet; o material entregue pela Marinha era de uso
restrito, mas não se apegou a este fato, pois parecia estar sucateado; o CR da Ceppe venceu
no ano de 2016, tendo comunicado expressamente a Creso; não restituiu o material à Marinha
porque o projeto estava em desenvolvimento; o projeto demandava muito tempo e acabou
sendo paralisado por falta de investimentos; não se lembra da presença de Elson no momento
de entrega das chaves a Creso; acha estranho um motorista acompanhar a entrega de chaves
da empresa; recorda-se da presença de Leonardo, sócio de Creso; negociou a venda da
empresa com Leonardo e Creso; não viu Elson no dia da entrega da chaves; não entregou as
chaves a Elson; após a venda, não retornou à empresa; não se recorda o dia exato da entrega
das chaves, mas foi antes de 21.3.2018; no momento, estavam presentes os trabalhadores da
empresa; Leonardo e Creso foram até a sua sala, para pegar as chaves e documentos; a
empresa ainda estava em funcionamento, embora de forma precária; havia um engenheiro
responsável por desenvolver os projetos; e o seu irmão, que à época trabalhava na empresa,
também estava presente na vistoria (Processo relacionado APM nº 7000038-
68.2022.7.02.0002, evento 97, vídeos 1-7).
O acusado CRESO SUERDIECK DOURADO relatou que: foi surpreendido
pela Denúncia, pois jamais se envolveu com qualquer ilícito; trabalha com recuperação ou
compra e venda de ativos, mas nunca adquiriu nenhuma empresa que desempenhasse
atividades ilegais; adquiriu a empresa Ceppe, a qual estava com suas operações paralisadas;
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não tinha ciência do armamento na empresa; não foi necessário demitir nenhum funcionário,
pois a Ceppe estava inoperante; tinha interesse, exclusivamente, nos ativos do pátio; não
tinha interesse pelo galpão, pois não daria continuidade às atividades da Ceppe; foi
informado de que um quarto permaneceria trancado com coisas pessoais do antigo dono e
não se opôs; não teve acesso ao referido quarto durante a vistoria; não tinha a chave do
quarto; Leonardo é seu amigo; a compra da empresa foi parcelada em 10 (dez) vezes; pagou
somente uma parcela, pois foi surpreendido pela busca e apreensão e se sentiu enganado; não
é verdadeira a afirmativa do corréu Marcos Proença de que teria ciência da existência de
equipamento bélico na empresa; não se recorda do valor negociado pela empresa; Marcos
Proença não reclamou os pagamentos faltantes, porque tinha ciência da sua irregularidade;
não sabe o que é CR; tinha interesse apenas na sucata e nos maquinários existentes no pátio
da empresa; revendeu os materiais a diversos sucateiros; no dia da apreensão na Ceppe,
estava em seu escritório na Faria Lima; soube, posteriormente, acerca da denúncia anônima; a
Polícia fez uma campana na empresa por aproximadamente 30 (trinta) dias; enquanto esteve à
frente da Ceppe, somente permitiu o acesso de comerciantes de sucata; ficou indignado
quando soube da operação policial; imediatamente, telefonou para o advogado de Marcos
Proença, chamado João, e lhe indagou acerca do que estava acontecendo na Ceppe; disse para
o advogado resolver a situação; Marcos Proença compareceu à delegacia para prestar
informações; não foi pessoalmente até a empresa; mandou seu motorista buscar o advogado
de Marcos e levá-lo até a Ceppe; o motorista não respondeu adequadamente o
questionamento do Juízo, ao prestar depoimento sobre o fato; o contrato de aquisição da
Ceppe foi celebrado legalmente, para que pudesse vender os ativos da empresa; o contrato foi
celebrado cerca de 20 (vinte) dias antes da apreensão; não se recorda se estava presente na
vistoria de entrega, mas, antes da compra, foi até o local para verificar o que estava
negociando; não sabe informar há quanto tempo os sócios da empresa estavam tentando
vendê-la; compra empresas com problemas financeiros, sendo conhecido por diversos
corretores; foi contatado pelo advogado de Marcos Proença, o qual lhe ofertou a proposta de
venda da Ceppe; mora no Rio de Janeiro há 3 (três) ou 4 (quatro) anos; o Oficial de Justiça
não teve dificuldades para localizá-lo; nada tem contra as testemunhas; deve algum dinheiro à
testemunha Júlio César, o qual era porteiro da Ceppe; nunca foi preso; já respondeu ações
judiciais em razão de seus negócios, mas jamais envolvendo receptação; nunca comprou
mercadoria ou sucata de origem criminosa; não teria adquirido a Ceppe se soubesse de
qualquer irregularidade; desconhece a existência de ação penal contra sua pessoa; há
equívoco na informação sobre o Habeas Corpus impetrado no STF, relativo à feito no qual
lhe é imputada a prática de diversos delitos no contexto da gestão do Supermercado Santo
Antônio, no Espírito Santo; não se recorda o valor do negócio, porque já comprou mais de
200 (duzentas) empresas; ao comprar uma empresa, só verifica o que lhe interessa;
concordou com pedido dos antigos sócios para deixarem pertences dentro do galpão, porque
não tinha interesse no local, além da sucata; não foi localizado durante o inquérito, porque
talvez o tenham procurado no local errado; não verificaram o endereço declarado em seu
imposto de renda; a narrativa da testemunha Elson é verdadeira; Elson era seu motorista e
auxiliar; Elson sempre o acompanhava; comprou a Ceppe com a intenção de fazer a
desmobilização dos ativos da empresa; foi informado de que a Ceppe fazia manutenção em
jipes e veículos militares; não se recorda do valor da parcela paga; o seu motorista não fazia
pagamentos; não se recorda do valor recebido pela venda da sucata; quem cuidava da parte
financeira era Regiane; comprava cerca de 20 (vinte) a 30 (trinta) empresas por ano, e, por
isso, não se recorda dos valores; e se dispõe a apresentar os cadernos com anotações sobre
valores relativos às empresas adquiridas (Processo relacionado APM nº 7000038-
68.2022.7.02.0002, evento 98, vídeos 1-6).
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nota-se, à luz das referidas declarações, que a prova oral não fornece a
necessária certeza do cometimento dos delitos.

4.3- Das Razões do MPM
Segundo o MPM, Marcos Proença teria agido com animus rem sibi habendi,
configurando a prática do delito previsto no art. 248 do CPM (apropriação indébita), ao
transferir o material bélico recebido em comodato com a Marinha para terceiro, de forma
irregular e sem o conhecimento das Forças Armadas.
Por sua vez, Creso Suerdieck Dourado teria recebido, em proveito próprio, o
material bélico pertencente à Marinha, o qual havia sido objeto de apropriação indébita por
parte de Marcos Proença. Na óptica do MPM, as provas e os indícios dos autos sugerem que
Creso sabia da existência do armamento e da sua origem ilícita.
Por fim, o MPM reitera a prática do delito de posse ou porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei 10.823/2003, a ambos os acusados.
Segundo o Parquet, Marcos Proença manteve a posse do armamento, sem
autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar dos produtos bélicos,
desde o vencimento do CR, ocorrido em 17.8.2016, até março de 2018.
Posteriormente, o acusado teria transferido o referido material para Creso
Suerdieck Dourado, de forma irregular, o qual, também, teria incorrido no crime de posse ou
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Entretanto, incumbiria à Acusação carrear aos autos as provas contundentes da
imputação aos agentes.

4.4 - Da imputação da prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito a ambos os acusados
Da documentação acostada aos autos, consta que a empresa Ceppe
Equipamentos Industriais e Comércio de Equipamentos Ltda, constituída em 17.7.1989, sob a
titularidade de José Élvio Cecato, atuava com o desenvolvimento de produtos bélicos,
materiais, reformas de blindados e viaturas militares, dentre outros.
A empresa prestou diversos serviços às Forças Armadas ao longo dos anos por
meio da manutenção de veículos, do fornecimento de peças e da fabricação de componentes
para armamentos (Processo relacionado IPM nº 7000236-42.2021.7.02.0002, evento 1, doc.
1, fls. 55-69 e doc. 2, fls. 1-18).
Há registros das negociações entre a Ceppe, a Emgepron e a Marinha do Brasil,
objetivando a nacionalização dos canos de canhão 40mmL/70, das metralhadoras Oerlikon
20mm MK4 e 20mm GAM BO1, desde 2009 (Processo relacionado IPM nº 7000236-
42.2021.7.02.0002, evento 1, doc. 1, fls. 115-129 e doc.2, fls. 1-18).
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por ser uma empresa de defesa capacitada na fabricação de peças de
armamento, mediante a autorização da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do
Exército Brasileiro (DFPC/EB), a Ceppe foi selecionada para o Projeto.
A partir de 11.12.2013, Marcos Proença assumiu a titularidade da Ceppe, dando
continuidade aos projetos iniciados pelo antigo sócio.
Em 26.11.2014, o CR junto ao Comando do Exército foi expedido, cuja
validade findaria em 17.8.2016. A autorização englobava as atividades de aquisição,
armazenamento, comércio, importação, manutenção, utilização industrial e laboratorial,
relacionadas aos produtos de uso controlado (Processo relacionado IPM nº 7000236-
42.2021.7.02.0002, evento 1, doc. 1, fls.70-73).
Os conjuntos de metralhadoras 20mm MK4 e 20mm GAM BO1 foram cedidos
pela Marinha do Brasil à Ceppe, a título de comodato, visando à nacionalização de
equipamentos de uso militar. A entrega do referido armamento à empresa ocorreu em
28.4.2016, conforme a documentação anexada aos autos (Processo relacionado: IPM nº
7000236-42.2021.7.02.0002, evento 1, doc. 1, fls. 81 e 82).
O prazo para a devolução dos itens bélicos não foi estipulado, pois o Projeto
seria desenvolvido por meio de engenharia reversa, demandando tempo considerável para ser
finalizado.
Marcos Proença relata que a Ceppe enfrentou dificuldades financeiras no ano de
2017 e por isso resolveu vendê-la. Inclusive, os registros do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED), inseridos nos autos, evidenciam sucessivas dispensas sem justa
causa nesse período, constando apenas 6 (seis) empregados registrados na empresa no mês de
janeiro de 2018 (Processo relacionado: IPM nº 7000236-42.2021.7.02.0002, evento 1, doc. 2,
fls. 23-36).
Em 21.3.2018, a Ceppe foi vendida para Creso Suerdieck Dourado, que
assumiu todo ativo e passivo da empresa.
Atendendo à solicitação do MPM no curso das investigações, a Diretoria de
Sistemas de Armas da Marinha (DSAM) - Ofício nº 04-19 - informou o seguinte (Processo
relacionado: IPM nº 7000236-42.2021.7.02.0002, evento 40, doc. 1):
[...] O material em carga tem os seguintes valores, conforme verificação realizada no Sistema
de Informações Gerenciais do Abastecimento - SINGRA/MB, em setembro de 2021:
I - Conjunto metralhadora 20mm MK4 - itens 01 (cano 30109), 03, 04 e 05: R$ 6.200,00 (seis
mil e duzentos reais); e
II - Conjunto metralhadora 20mm GAM BO1 — itens 01 (cano 78061), 06 e 09: R$
196.734,12 (cento e noventa e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e dose centavos);
[...] Os conjuntos de metralhadoras de 20mm foram entregues à CEPPE - Equipamentos
Industriais e Comércio LTDA objetivando a nacionalização dos canos das metralhadoras
Oerlikon 20mm MK4 e 20mm GAM BO1, pois são considerados itens críticos e de difícil
obtenção. A CEPPE foi selecionada, à época, por ser empresa de defesa capacitada na
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fabricação de peças de armamento, com autorização do DFPC/EB, inclusive já tendo
realizado a nacionalização de armamentos para a Força Aérea Brasileira (FAB) e para o
Exército Brasileiro (EB);
[...] Estava prevista somente a devolução do material em carga, pois os itens fora de carga
(canos de metralhadora) estariam sujeitos a testes e ensaios destrutivos, para verificar
propriedades mecânicas, composição química e microestrutura. Não foi estabelecido prazo
de devolução, uma vez que o desenvolvimento deste tipo de peças de armamento, no caso:
canos para as metralhadoras Oerlikon 20mm MK4 e 20mm GAM BO1, é realizado por
engenharia reversa demandando muito tempo e recursos até sua finalização;
[...] O material foi entregue à CEPPE por intermédio da EMGEPRON (empresa estatal
vinculada ao Ministério da Defesa por meio do Comando da Marinha), que ficou responsável
pelo acompanhamento do processo de nacionalização;
[...] os itens em carga na MB foram integralmente recuperados e recolhidos à MB. (Grifos
nossos).
A Juíza da Primeira Instância julgou improcedente a Denúncia e absolveu os
denunciados da imputação do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme
a seguinte fundamentação (Processo relacionado APM nº 7000038-68.2022.7.02.0002,
eventos 198 e 199):
“[...] Apesar de Marcos Proença ter mantido os materiais bélicos de uso restrito, recebidos a
título de comodato, em sua posse, após o vencimento do certificado de registro em nome de
sua empresa e os ter repassado a Celso Suerdieck Dourado, não se verifica o dolo do primeiro
agente em portar as mencionadas armas de fogo, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, pois o contrato de comodato com a CEPPE
Equipamentos Industriais e Comércio Ltda foi feito sem prazo determinado (pergunta D) do
Ofício anexado ao Evento 40, constante no IPM do processo em tela), isto é, a Marinha do
Brasil encaminhou o material para o desenvolvimento de projetos de interesse da Força
Armada, não se verificando qualquer intenção de Marcos deter a posse ilegal dessas armas
em sua empresa para qualquer outro fim, sendo que elas estavam devidamente trancadas em
uma sala no galpão da empresa, em que nenhum vigilante ou funcionário tinha a chave.
[...]
As Forças Armadas não solicitaram a renovação do Certificado de Registro ou a devolução do
armamento, a partir de seu vencimento. Deveriam ter assim agido, pois se trata de material
pertencente à União Federal, que não tinha sido descarregado.
Outrossim, ao vender a empresa para Creso Suerdieck Dourado, não tinha a intenção de
repassar tais materiais para o segundo acusado, a título ilícito, e sim vender a empresa para
melhorar sua situação financeira, englobando, pois, o estabelecimento, complexo de bens
móveis e imóveis da empresa. Não agindo com o elemento subjetivo dolo, imprescindível
para a configuração do delito em epígrafe, não há que se falar em tipicidade, não existindo,
pois, crime.
Incorreu em infração administrativa. Transgrediu o disposto no art. 49, §§1° e 2°, do Decreto
n° 3.665/2000, vigente à época dos fatos [...].
Em relação a Creso, antes de fechar o contrato com Marcos, fez uma varredura na empresa,
localizada em Barueri. Aduziu que comprava as empresas para tentar reerguê-las, ou, não
sendo possível, para vender o seu ativo (sucatas, máquinas, ferro etc). Relatou que não sabia o
que havia no quarto trancado e acerca do CR vencido, ao contrário do que disse Marcos em
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seu interrogatório, o qual enunciou que o material bélico foi comunicado ao comprador, assim
como o CR vencido, entregando-lhe as chaves do local de armazenamento. As testemunhas
arroladas informaram que não tinham acesso ao quarto trancado, não sabendo o que lá havia.
Não há depoimentos que confirmem uma dessas versões. Os que trabalhavam na empresa,
após a venda da sociedade empresária para o acusado Creso, afirmavam que não tinham
conhecimento do que havia naquele quarto trancado, prestando atenção apenas nos sucateiros
que tiravam sucata do local.
Assim, existindo dúvida do conhecimento de Creso acerca do material bélico de uso restrito
que se encontrava na empresa, que passou à sua posse, não se podendo afirmar,
categoricamente, que sabia da existência dessas armas no local de funcionamento da
CEPPE Equipamentos Industriais e Comércio Ltda, sem ter autorização para tanto da
Marinha do Brasil e CR válido, é de estabelecer o édito absolutório, com base no princípio
do in dubio pro reo. [...]” (Grifos nossos).
Note que o Juízo monocrático a quo fundamentou a absolvição dos acusados
Marcos Proença e Creso Suerdieck em razão da ausência de dolo/atipicidade e da
insuficiência de provas para condenação, respectivamente. A respeito dessa Decisão, há
aspectos a serem considerados.
O delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 tutela a segurança coletiva e a
incolumidade pública, mediante o controle de armas, acessórios ou munições de uso restrito.
Trata-se de um tipo misto alternativo, configurando-se com a prática de quaisquer dos verbos
descritos na Lei Penal Especial.
Observe:
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Perfaz crime de mera conduta, havendo subsunção do fato à norma com a
simples ação de possuir arma ou munição de uso restrito, sendo irrelevante o dolo específico.
Nos termos do art. 23 da Lei 10.826/2003, os conceitos de arma de fogo,
acessório ou munição de uso restrito serão estabelecidos mediante Decreto Federal,
caracterizando o tipo previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento como norma penal em
branco heterogênea. À vista disso, os itens bélicos apreendidos já eram considerados
produtos controlados de uso restrito na época em que foram entregues pela Marinha à
empresa Ceppe, e mantêm essa característica, nos termos da legislação vigente - Decretos nº
10.030/2019 e 11.615/2023.
No presente caso, a materialidade foi evidenciada mediante o auto de exibição e
apreensão da 4ª DIVECAR, o Laudo Pericial nº 146.678/2018 do Instituto de criminalística
da Polícia Técnica-científica de São Paulo/SP e o Laudo Técnico nº 01/2018, produzido pelo
Arsenal de Guerra de São Paulo/SP, que atestaram a aparente condição de funcionamento do
armamento apreendido (Processo relacionado nº 7000236-42.2021.7.02.0002, evento 1, doc.
1, fls 16 e 17 e doc.2, fls. 65-72 e 80-85).
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, o caso dos autos difere daqueles, geralmente, abordados pela
jurisprudência, porquanto não se trata simplesmente da posse/porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido ou da apreensão de armamento de uso restrito, em poder de pessoas não
autorizadas.
No contexto histórico, a partir da década de 1970, a indústria bélica no Brasil
foi impulsionada pelas pesquisas de desenvolvimento, aperfeiçoadas pelas unidades militares
e mais tarde pela indústria civil. Com a criação da Imbel do Brasil (Indústria Bélica do
Brasil), o governo visava substituir a importação de artefatos e de armamentos destinados às
Forças Armadas por meio do estímulo à produção nacional.
Conforme trecho do artigo publicado pelo Professor José́ Wladimir Freitas da
Fonseca, da Universidade Federal do Paraná, o desenvolvimento da indústria bélica no Brasil
só foi possível, dentre outros fatores, por meio da engenharia reversa:
“[...] Para desenvolver a tecnologia bélica pesada no Brasil, dois caminhos foram
necessários: a capacitação técnica e a engenharia reversa, aos quais se soma, especialmente
no caso dos blindados brasileiros, a repotencialização - considerada por muitos oficiais
engenheiros como uma verdadeira escola. Esta última significou uma saída para as limitações
impostas pela transferência de tecnologia e pela compra de pacotes tecnológicos. [...]
A engenharia reversa nada mais é do que procurar entender como foi desenvolvido
determinado produto a partir de sua desmontagem completa e partir para sua cópia. Tal
prática viabilizou o início de uma base industrial bélica para o Brasil, suprindo, com o passar
do tempo, uma lacuna existente no ciclo de desenvolvimento da indústria bélica brasileira.
Por outro lado, a engenharia reversa é um processo que demanda tempo para que exista um
refinamento na combinação da capacitação técnica e científica com a capacitação industrial,
em função da complexidade do desenvolvimento da P&D militar. [...]
Isto determina que uma maior incidência do spin-off ocorrerá em função da proximidade que
exige da indústria civil doméstica, uma vez que o setor militar necessita do desenvolvimento
de outros setores da economia não-bélica. No entanto, este efeito somente seria sentido com
maior intensidade a partir dos anos setenta, quando as expectativas colocadas na estratégia
de buscar a engenharia reversa - para suprir a deficiência de capacitação industrial -
estivessem maduras o suficiente para encadear vários setores da economia nacional. Isto foi
conseguido a partir da engenharia reversa, como foi evidenciado pelo Grupo de
Repotencialização de Blindados para o caso do Exército Brasileiro.” (FONSECA, J. W. F. D..
2000. O desenvolvimento da indústria bélica no Brasil e seu processo de Spin-Off. Brazilian
Journal of Political Economy, 20(3), 330–346. Disponível em < SciELO - Brasil - O
desenvolvimento da indústria bélica no Brasil e seu processo de <i>Spin-Off</i> O
desenvolvimento da indústria bélica no Brasil e seu processo de <i>Spin-Off</i>>
Consultado em 18.4.2023).
Nessa linha, considera-se a excepcional situação da empresa Ceppe, a qual,
incontestavelmente, possuía autorização da Marinha para desenvolver os conjuntos de
metralhadoras 20mm MK4 e 20mm GAM BO1, mediante engenharia reversa.
Além dos documentos que comprovam a entrega dos armamentos à Ceppe, o
representante da Marinha, Vice-almirante Alfredo Martins Muradas, confirmou a veracidade
dos fatos (a empresa CEPPE tinha autorização para manter sob sua guarda os conjuntos de
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

metralhadoras de 20mm para o desenvolvimento de Projeto, visando à nacionalização dos
canos das metralhadoras Oerlikon 20mm MK4 e 20mm GAM BO1, por meio de engenharia
reversa), mediante o Ofício nº 04/19 da DSAM.
Ainda, o depoimento da testemunha Alexandre Mello (militar da Marinha)
ratifica que o armamento de uso restrito foi entregue à Ceppe, visando à nacionalização de
equipamentos para reduzir a dependência externa, sendo procedimento normal das Forças
Armadas nesse tipo de Projeto. Inclusive, o depoente atuou diretamente nas negociações
entre a Marinha/Emgrepron e a Ceppe, conforme constam nos documentos e nos e-mails
juntados aos autos (Processo relacionado nº 7000236-42.2021.7.02.0002, evento 1, doc. 1,
fls. 82, 86-89, 122-129, doc. 2, fls. 1-2, 10 e 13).
O art. 16 da Lei 10.826/2003 contém elemento normativo do tipo expresso nos
termos “sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Com
efeito, havendo autorização ou determinação legal ou regulamentar, inexiste crime.
Diante das peculiaridades do caso concreto, a posse das armas de fogo com
registro vencido configura mera irregularidade administrativa. A Ceppe tinha autorização da
Marinha, por tempo indeterminado, para manter, em sua sede, os referidos armamentos.
Inclusive, o Decreto n° 3.665/2000, vigente à época dos fatos, previa,
expressamente, a penalidade administrativa para a referida conduta, em seus arts. 49, §§1° e
2°; e 241, IX. Observe:
Art. 49. Na revalidação dos TR e dos CR será emitido um novo documento, mantendo-se a
numeração original, conforme o caso.
§ 1º O pedido de revalidação deverá dar entrada na RM de vinculação do requerente, no
período de 90 (noventa) dias que antecede o término da validade do registro.
§ 2º O vencimento do prazo de validade do registro, sem o competente pedido de revalidação,
implicará o seu cancelamento definitivo e sujeitará as pessoas físicas ou jurídicas ao
previsto no art. 241 deste Regulamento.
[...]
Art. 241. O produto controlado será apreendido quando:
[...]
IX - seu depósito, comércio e demais atividades sujeitas à fiscalização, contrariarem as
disposições do presente Regulamento. (Grifos nossos).
Logo, incorrendo em ilícito administrativo, como a não revalidação do CR, o
agente estaria sujeito ao cancelamento definitivo do registro e à apreensão do armamento, o
que foi devidamente cumprido (Processo relacionado nº 7000236-42.2021.7.02.0002, evento
1, doc. 1, fls. 9, 16 e 17).
Ressalta-se que a referida lógica não poderia ser empregada nos casos de posse
ou porte de arma de fogo de uso restrito por pessoas não indicadas nas normas infralegais. Tal
controle visa evitar a circulação de armas irregulares em mãos impróprias.
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O caso dos autos é inusitado, porquanto se baseia em autorização concedida
pela Marinha, objetivando atender às suas próprias necessidades.
Dessa forma, no presente caso, apesar de Marcos Proença ter permanecido à
frente da empresa Ceppe com o CR inválido, não se verifica o elemento “sem autorização”
que também integra o tipo penal em comento. Consequentemente, a atipicidade da conduta é
evidente.
Em relação à Creso, o acervo probatório é insuficiente para embasar a sua
condenação pelo crime posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Creso alega ter adquirido a Ceppe apenas para revender o maquinário a
sucateiros, desconhecendo a existência dos itens bélicos em um dos cômodos, do qual não
possuía a chave. Em seu depoimento, afirmou que não tinha a intenção de dar continuidade às
atividades da empresa, até porque ela estava inoperante, inexistindo funcionários registrados.
Marcos Proença, ao contrário, alegou que Creso daria continuidade aos projetos
da Ceppe com a Marinha e, por isso, o informou sobre os cuidados com o armamento e o CR
vencido. Segundo o acusado, a empresa estava em condições de funcionar e mantinha alguns
funcionários com registros ativos.
Os documentos dos autos mostram que, até pouco mais de 1 (um) mês antes da
alteração contratual, a Ceppe contava com 6 (seis) funcionários no registro de empregados.
Contudo, não há documento atualizado do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados) para comprovar a real situação da empresa no momento da mudança
societária.
As testemunhas arroladas informaram que não tinham acesso ao cômodo
trancado, ignorando o seu conteúdo. Não há provas para sustentar quaisquer das versões
apresentadas pelos acusados.
Diante disso, inexiste prova suficiente para viabilizar o decreto condenatório,
em relação a Creso Suerdieck. Não se pode confirmar, indene de dúvidas, que ele sabia da
existência das armas na empresa.
Portanto, ainda que não se possa afirmar a inocência de Creso, a dúvida
razoável sobre a prática da conduta típica pressupõe a prevalência dos Princípios do in dubio
pro reo e da Presunção de Inocência.
Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do STM:
EMENTA: APELAÇÃO [...] APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. [...] Compulsando os autos, fica evidenciado que o dominus litis
não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos relatados na Exordial, não delineando
com precisão a materialidade delitiva. Considerando que toda prova insuficiente para a
condenação é aquela que não logrou êxito em produzir certeza no sentimento do julgador,
trazendo apenas dúvida, imperiosa a aplicação do consagrado princípio romano in dubio pro
reo, para absolver o réu. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 7000700-
63.2020.7.00.0000.
Relator:
Ministro
LUIS
CARLOS
GOMES
MATTOS.
Julgamento:10.6.2021. Publicação: 2.8.2021);
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES. OPERAÇÃO PIPA. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO
PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. FRAGILIDADE EVIDENTE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. Havendo dúvidas quanto à autoria e à materialidade
delitivas, impõe-se a absolvição. Ultrapassado o recebimento da Denúncia, pesa em favor
dos Acusados o Princípio In Dubio Pro Reo. Embargos conhecidos e acolhidos. Decisão por
maioria. (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000012-03.2009.7.10.0010. Relator:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 25.2.2016. Publicação: 11.3.2016).
(Grifo nosso).
À vista disso, a irresignação do MPM não prospera, devendo ser mantida a
absolvição operada na Sentença, a favor de ambos os acusados, no tocante ao crime de posse
ilegal de arma de fogo de uso restrito.

4.5- Da imputação do crime de apropriação indébita a Marcos Proença
O crime de apropriação indébita está tipificado no art. 248 do CPM e consiste
em se apoderar de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.
De acordo com a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo
Streifinger:
“O tipo penal militar em estudo, com semelhante previsão no art.168 do Código Penal
comum, tem por núcleo ‘apropriar-se’, ou seja, assenhorar-se, colocar-se como dono, tomar
para si, tomar como dono, que pode configurar-se com o ato intencional de ir além das
possibilidades inerentes à posse ou detenção, caracterizando o animus rem sibi habendi, por
exemplo, consumindo, dando, vendendo, desviando, destruindo ou negando-se a devolver a
coisa ao seu proprietário.” (NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREINFINGER, Marcelo.
Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. São Paulo/SP: Saraiva, 2014. p. 1256).
O pressuposto fático para a configuração do delito em questão consiste na
preexistência da posse ou na detenção lícita da coisa pelo sujeito. O elemento subjetivo do
tipo é o dolo, inexistindo a forma culposa.
Sobre a consumação do delito, destaca-se importante lição de Cezar Roberto
Bitencourt:
“A consumação da apropriação indébita e, por extensão o aperfeiçoamento do tipo, coincidem
com aquele momento em que o agente, por ato voluntário e consciente, inverte o título da
posse exercida sobre a coisa, passando a dela dispor como se proprietário fosse. Contudo, a
certeza da recusa em devolver a coisa somente se caracteriza por algum ato externo, típico do
domínio, com o ânimo de apropriar-se dela.
O animus rem sibi habendi, característico do crime de apropriação indébita, precisa ficar
demonstrado à saciedade. Se o agente não manifesta a intenção de ficar com a res e, ao
contrário, a restitui à vítima tão logo possível, o dolo da apropriação indébita não se
aperfeiçoa. [...] Consuma-se, enfim, com a inversão da natureza da posse, caracterizada por
ato demonstrativo de disposição da coisa alheia ou pela negativa em devolvê-la
Assim, a vontade do agente de não restituir a coisa, invertendo a posse em seu proveito, deve
estar evidente nos autos para a caracterização do delito de apropriação indébita. Caso
contrário, não há que se falar em crime.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito
penal. Volume 3. 13ª. ed. São Paulo/SP: Saraiva, 2017, p. 254). (Grifos nossos).
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Observe que a vontade do agente no sentido de não restituir a coisa, invertendo
a posse em seu proveito, deve estar evidente nos autos para a caracterização do delito de
apropriação indébita. Caso contrário, não há crime.
No caso dos autos, há dúvidas quanto à materialidade do crime de apropriação
indébita.
A Ceppe, sob a titularidade de Marcos Proença, tinha a posse dos itens bélicos
de uso restrito, justificada pelo comodato firmado com Engeprom/Marinha. Em se tratando
de empréstimo, o acusado era responsável pela efetiva guarda e conservação do armamento,
além da obrigação de devolvê-lo no estado como recebeu.
Em seu depoimento, Marcos Proença estimou que o projeto de nacionalização
demoraria cerca de 5 (cinco) a 6 (seis) anos para ser concluído. Assim ocorre porque o
desenvolvimento dos itens bélicos seria realizado por meio de engenharia reversa, razão pela
qual o prazo final para a devolução dos bens à Marinha não foi determinado.
De acordo com o acusado, após o recebimento do material bélico, a Ceppe
enfrentou dificuldades financeiras, culminando na paralisação do Projeto. Devido às
adversidades, a empresa foi vendida a Creso Suerdieck.
Segundo o MPM, há indícios de que os itens bélicos da Marinha, mantidos na
sede da Ceppe, tenham sido informalmente incluídos no valor negociado pela empresa ou,
ainda, constituído o seu principal atrativo.
No entanto, o valor avençado pela venda da empresa, conforme informado por
Marcos e registrado na alteração societária, foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Por sua
vez, os itens bélicos foram avaliados no valor total de R$ 202.934,12 (duzentos e dois mil
novecentos e trinta e quatro reais e doze centavos), de acordo com o esclarecimento da
DSAM (Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha) (Processo relacionado: IPM nº
7000236-42.2021.7.02.0002, evento 1, doc.2, fls. 42-45 e evento 40, doc. 1).
O valor dos armamentos supera o preço negociado pela empresa. Nesse
contexto, não se pode assegurar que Marcos Proença tenha auferido lucros com a venda dos
itens pertencentes à Marinha, porquanto, além da suspeita, inexiste outra prova nos autos.
Some-se a isso o fato de Marcos Proença ter informado a Creso sobre a
existência das armas na Ceppe, acreditando que ele daria continuidade aos projetos com a
Marinha. A esse respeito, há evidente controvérsia acerca das versões dos acusados, sendo
inconclusivas.
A resolução do conflito acerca das perspectivas dos denunciados seria um fator
importante para sedimentar a ausência, ou não, do dolo do acusado. Se confirmado que
Marcos vendeu a empresa a Creso, ciente da sua intenção de desmobilizar todos os ativos
para revenda, sem antes devolver os itens bélicos à Marinha, poder-se-ia constatar a vontade
de não restituir as armas ao legítimo dono.
Por outro ângulo, Marcos Proença confirmou a real propriedade da Marinha
sobre o material bélico em todas as suas declarações (no IPM e na APM), sugerindo que não
teve a intenção de apoderar-se dos bens alheios, mediante a inversão da natureza da posse.
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, destaca-se o depoimento prestado pela testemunha Alexandre
Mello, o qual, embora seja militar da Marinha e tenha participado diretamente das
negociações para o desenvolvimento do projeto junto à Ceppe, não soube informar se seria
necessário comunicar à Força Naval sobre da venda da empresa a Creso. Durante o curso da
APM, também, não se cogitou esclarecer a questão.
Verifica-se que o acusado negligenciou por não ter devolvido os itens bélicos ao
legítimo proprietário. No mínimo, deveria ter informado a Marinha sobre a mudança
societária.
Os documentos dos autos não elucidam se houve vistoria ou pedidos de
esclarecimento acerca desenvolvimento dos armamentos, desde a entrega dos materiais (em
28.4.2016) até a data da busca e apreensão. Portanto, a Marinha, provavelmente, também não
acompanhou de perto o andamento do Projeto.
Ademais, o material permaneceu e foi encontrado em cômodo trancado, sendo
integralmente restituído à Marinha em aparente condição de funcionamento, conforme
atestado no Laudo Técnico nº 01/2018, produzido pelo Arsenal de Guerra de São Paulo/SP.
Desse modo, inexistindo a comprovação do animus rem sibi habendi, o qual é
necessário à configuração do delito de apropriação indébita, persiste a dúvida acerca da real
intenção de o acusado apoderar-se dos itens bélicos da Marinha. Prevalece, no caso em
questão, o princípio do in dubio pro reo.
Nesse sentido, citam-se as Decisões do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. [...] AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. IN DUBIO PRO REO. DECISÃO.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...] A versão apresentada pelo
acusado para justificar a posse de notebook pertencente à carga do Exército Brasileiro é
plausível e apta a ensejar dúvida razoável sobre sua real vontade. A incerteza quanto ao
elemento subjetivo, necessário para a configuração do crime de furto, deve favorecer ao
acusado em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Sentença mantida. Apelo
desprovido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000385-98.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Julgamento: 17.2.2022. Publicação:
18.3.2022); (Grifos nossos)
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. MPM. [...] PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO. DÚVIDA
QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TÍPO. [...] 5. Havendo dúvida sobre o
elemento subjetivo do tipo penal em relação ao Apelante/Apelado, deve o Réu ser absolvido.
[...] 7. Por unanimidade, desprovido o Apelo da Defesa e, por maioria, desprovido o Apelo do
MPM, mantendo íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
(STM. Apelação nº 7000302-19.2020.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Julgamento: 11.5.2020. Publicação: 10.12.2020). (Grifos nossos).
Nesse viés, ao contrário do que sustenta o MPM, a absolvição operada na
Sentença deve ser mantida, afastando-se a condenação do agente.
Entretanto, o Recurso ministerial merece ser provido, em parte, para alterar a
fundamentação da absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, nos termos
do art. 439, “e”, do CPPM.
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na verdade, paira a dúvida sobre a real intenção de o agente ter permanecido
com os bens da Marinha até vendê-los a Creso. Porquanto, a ausência de dolo não restou
cabalmente comprovada.

4.6- Da imputação do crime de Receptação a Creso Suerdieck
O crime de receptação está previsto no art. 254 do CPM, nos seguintes termos:
Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Trata-se de crime contra o patrimônio, cuja existência depende da ocorrência de
delito anterior. A acessoriedade, no entanto, não exige que a infração antecedente também
seja de cunho patrimonial.
O elemento subjetivo do tipo consiste no dolo, evidenciando a vontade livre e
consciente de adquirir, receber ou ocultar coisa proveniente de crime. Porém, diferente da Lei
Penal comum, o CPM também admite o dolo eventual, quando, pelas circunstâncias fáticas,
era possível presumir a origem ilícita do bem adquirido.
No presente caso, a questão reside no delito de receptação na modalidade de
recebimento de armamento de uso exclusivo das Forças Armadas, proveniente de suposta
apropriação indébita de Marcos Proença.
Todavia, o acervo probatório dos autos não fornece elementos seguros para
caracterizar o dolo do acusado, seja ele direto ou eventual. Há peculiaridades que devem ser
consideradas no caso concreto, conforme se ver-se-á adiante.
Como já fundamentado, não houve a comprovação de que Creso sabia da
existência dos itens bélicos na empresa adquirida. De igual forma, inexistem provas hábeis
para sustentar o dolo do acusado Marcos Proença de se assenhorar dos bens da Marinha e de
vendê-los ao segundo denunciado.
A prova da existência de crime antecedente é imprescindível à caracterização da
receptação, ainda que o autor do delito acessório seja desconhecido ou isento de pena - art.
256 do CPM.
Não havendo a confirmação da infração de posse de arma de fogo de uso
restrito e nem da apropriação indébita, a tipificação prevista no art. 254 do CPM fica
comprometida.
A denúncia anônima recebida pela Polícia Civil versava sobre a negociação de
armas envolvendo Creso Suerdieck e o seu sócio Leonardo. Durante a busca e apreensão,
foram encontrados itens bélicos na empresa Ceppe, apontando para a existência de
ilegalidades envolvendo o acusado.
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se despreza o relevante indício da localização dos armamentos pela Polícia,
na empresa adquirida por Creso. Não obstante, seria imprudente sustentar a condenação do
acusado pelo delito de receptação exclusivamente em suposições, porquanto inexistem provas
seguras da ocorrência de crime precedente.
A precariedade do acervo probatório é constada diante da ausência de intimação
e depoimento de alguns personagens importantes, tais como: a pessoa de nome “Marcos”,
responsável pela contratação do porteiro Júlio César; o Sr. “Luís”, sucateiro que realizou a
intermediação da revenda dos materiais para João Adelmo; e “Leonardo”, sócio de Creso
expressamente indicado na denúncia anônima.
A oitiva das referidas pessoas seria importante para confirmar se houve ordem
direta de Creso para não adentrar o cômodo trancado, provando que o acusado tinha
conhecimento do conteúdo depositado naquele local. Ademais, a atuação de Leonardo nos
fatos poderia ser melhor esclarecida.
Portanto, apesar haver indícios da prática criminosa, as evidências levantadas
pelo Parquet não são capazes de ensejar a condenação do acusado pelo delito de receptação.
O acervo probatório é insuficiente para confirmar a existência de crime antecedente e, sob a
perspectiva da subjetividade, inexistem provas robustas para concluir que Creso sabia da
presença das armas na Ceppe.
Nesse sentido, há decisões do STM:
EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DPU. ART. 255 DO CPM. RECEPTAÇÃO CULPOSA.
INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA FIGURA DOLOSA. AUSÊNCIA DE DOLO.
PLEITO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. “[...] In casu,
o apelante/apelado foi condenado por receptação culposa por ter comprado um aparelho
celular em circunstâncias que o faziam presumir ter sido adquirido por meios ilícitos, ante a
disparidade do preço pago e o valor de mercado, bem de quem o ofereceu. Portanto, não há
como reconhecer a figura da receptação dolosa, quando o Ministério Público não conseguiu
comprovar o dolo do agente em adquirir, em proveito próprio, coisa proveniente de crime.
[...] Não provimento dos recursos do MPM e da DPU. Decisões por unanimidade. [...] (STM.
Apelação nº 7000116-25.2022.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Julgamento: 16.3.2023. Publicação: 28.3.2023); (Grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÕES DEFENSIVAS. ARTS. 240 E 254 DO CPM. [...] ELEMENTOS
PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA A RESPOSABILIZAÇÃO PENAL DO
ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. APELO PROVIDO. REFORMA
PARCIAL DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. [...] 9. Não provada cabalmente a autoria do
crime de receptação atribuída ao 2º Acusado - civil, mormente pela inconsistência dos
elementos colhidos em seu desfavor, inaptos a perfazerem as elementares do tipo, a
absolvição é medida que se impõe, em respeito aos primados da presunção de inocência e do
in dubio pro reo, bem como o disposto no art. 439, alínea "e", do CPPM. 10. Sentença
parcialmente reformada para, mantendo a condenação do 1º Acusado, ex-militar, pelo crime
de furto qualificado, absolver o civil do crime de receptação. Apelo provido à unanimidade.
(STM. Apelação nº 0000068-96.2016.7.03.0103. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. Julgamento: 2.8.2018. Publicação: 17.8.2018). (Grifos nossos).
Dessa forma, os elementos de prova, circunstanciais ao caso, são insuficientes
para demonstrar o dolo exigido para a configuração do tipo penal previsto no art. 254 do
CPM, ainda que de forma eventual.
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não havendo a necessária e a completa certeza acerca da conduta delitiva do
acusado Creso Suerdieck, verifica-se que o Decreto Absolutório, diversamente do almejado
pelo Parquet, deve ser mantido, em razão da prevalência dos Princípios do in dubio pro reo e
da Presunção de Inocência.

5- Conclusão
Diante de provas insuficientes para sustentar a pleiteada condenação dos
agentes, torna-se mais legítimo para o Estado absolver os possíveis culpados do que condenar
acusados eventualmente inocentes.
A fragilidade documental esvazia o reconhecimento da culpabilidade dos
agentes, porquanto o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades, com
suporte em indícios não corroborados.
O indício é subordinado à prova, porque não pode subsistir sem uma premissa,
que é a circunstância provada. Quando não esteja bem esclarecido, não pode o indício
adquirir importância decisiva no juízo.
1
Posto isto, apesar de haver indícios, não se pode atribuir condenação penal sem
a comprovação de que Marcos Proença teria agido com dolo e se apossado dos armamentos
da Marinha para vendê-los a Creso Suerdieck, o qual talvez soubesse, ou deveria saber,
acerca da existência de armas de fogo na empresa Ceppe.
Logo, a absolvição afigura-se impositiva.

6- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial procedência à
Apelação interposta pelo MPM, para, mantida a Sentença absolutória, alterar a
fundamentação relacionada ao delito de apropriação indébita, atribuído a MARCOS
PROENÇA, em razão da ausência de provas para condenação, nos termos do art. 439, “e”, do
CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362812v5 e do código CRC 0957a853.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 27/6/2024, às 22:26:6
1. Adaptação do tema: ESPINOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro. Anotado. 6ª edição. V.3,
Borsoi, p. 176.
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362812 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000773-30.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CRESO SUERDIECK DOURADO
ADVOGADO(A): BRUNO MATTOS ALBERNAZ DE MEDEIROS (OAB RJ189941)
ADVOGADO(A): ERIC DE SÁ TROTTE (OAB RJ178660)
APELADO: MARCOS PROENÇA
ADVOGADO(A): PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB SP221276)
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para não
conhecer da preliminar de falta de interesse recursal do Ministério Público Militar, suscitada
pela Defesa do Civil MARCOS PROENÇA, nos termos do Voto proferido pelo
Relator, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
No mérito, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para negar
provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar e manter a
Sentença absolutória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelos motivos que
passo a expor.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença monocrática proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu o Civil MARCOS PROENÇA dos crimes
previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 248 do Código Penal Militar, com base no
art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, e absolveu o Civil CRESO
SUERDIECK DOURADO dos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e no art.
254 do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal
Militar.
Em suas Razões, o Ministério Público Militar pugna pela reforma da Sentença
absolutória e pela condenação dos Acusados nos termos da Denúncia, alegando que
MARCOS PROENÇA inverteu a posse do material recebido em comodato da Marinha, de
forma irregular, ao alienar sua empresa ao Civil CRESO SUERDIECK DOURADO, agindo
como se dono fosse e incidindo, dessa forma, no delito de apropriação indébita.
Quanto ao Acusado CRESO SUERDIECK DOURADO, aponta não ser crível
que este não soubesse do material bélico existente na empresa adquirida e de sua origem
ilícita e que, provavelmente, o valor acordado para a compra teria sido majorado exatamente
em razão do referido material.
Aponta incongruências e discrepâncias entre os depoimentos das testemunhas,
indicando a intenção de mascarar a realidade a respeito dos acontecimentos e que, de fato,
CRESO SUERDIECK DOURADO teria incidido no crime de receptação ao adquirir a
empresa CEPPE - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA com todo o seu
acervo, inclusive material bélico de uso restrito, proveniente do crime de apropriação
indébita.
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362891 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, aponta que estariam plenamente configuradas as condições que
caracterizam a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito para ambos os Acusados, uma vez
que eles tinham ciência de que o Certificado de Registro de Armamento da Empresa CEPPE -
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA estava vencido desde 17 de agosto
de 2016.
Em Contrarrazões, as Defesas de MARCOS PROENÇA e de CRESO
SUERDIECK DOURADO pugnam pelo não provimento do Apelo ministerial, a fim de
manter-se a Sentença guerreada nos seus exatos termos.
Conforme restou apurado nos autos, o Civil MARCOS PROENÇA, na condição
de sócio-proprietário da empresa CEPPE - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E
COMÉRCIO LTDA, recebeu em comodato da Marinha do Brasil, em abril de 2016, os itens
descritos a seguir, a fim de proceder à nacionalização dos canos das metralhadoras
OERLIKON 20mm MK4 e 20mm GAM BO1:
ITEM
Nº SÉRIE
QUANTIDADE OBSERVAÇÕES
Cano em ferro
30109 e 78061,

2
Em carga na Marinha
Cano em ferro
87093, 20068, 20517 e
87093
4
Inservíveis para o uso, fora de
carga
Corpo de metralhadora
39048110
1
Em carga na Marinha
Suporte com encaixe para ombro (duplo)
Sem número
1
Em carga na Marinha
Cofre de munição
Sem número
1
Em carga na Marinha
Fita de alimentação de munição
Sem número
1
Em carga na Marinha
Caixa de madeira com equipamentos para
calibragem
Lacre 3806236
1
Não consta dos registros da
Marinha
Pirômetro
Sem número
1
Não consta dos registros da
Marinha
Corpo de metralhadora
70865
1
Em carga na Marinha
Canos de ferro serrados
111221 e 326052
2
Inservíveis para o uso, fora de
carga
Fragmentos de cano
Sem número
4
Inservíveis para o uso, fora de
carga
Peças sem descrição
Sem número
7
Não consta dos registros da
Marinha
O material em carga já era considerado produto controlado de uso restrito à
época dos fatos e foi avaliado, em setembro de 2021, em R$ 202.934,12 (duzentos e dois mil
novecentos e trinta e quatro reais e doze centavos), conforme dados constantes do Sistema
de Informações Gerenciais do Abastecimento - SINGRA/MB.
Consta nos autos, ainda, que o Certificado de Registro de Armamento da
Empresa CEPPE - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA venceu em 17
de agosto de 2016 e não foi renovado e que a empresa foi alienada por MARCOS
PROENÇA para o Civil CRESO SUERDIECK DOURADO, sócio da Empresa DX
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, em 21 de março de 2018, sendo-lhe
repassado todo o acervo existente, inclusive o material pertencente à Marinha do Brasil.
Em 5 de abril de 2018, foi promovida ação de busca e apreensão na sede da
Empresa CEPPE - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA, após
representação do Delegado de Polícia Civil da 4ª DIVECAR ao Juízo da 2ª Vara Criminal de
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362891 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Barueri, em razão do recebimento de denúncia anônima no sentido de que "Leonardo e Creso
são negociadores de armas de fogo no mercado paralelo e, para tanto, constituem empresas
de fachada, dentre as quais a empresa Ceppe Equipamentos Industriais e Comércio Ltda.".
No decorrer da diligência de busca e apreensão, foi encontrado o material
pertencente à Marinha do Brasil, em um quarto fechado na sede da empresa, dando início ao
Inquérito Policial nº 0053342-43.2018.8.26.0050, que, após declínio de competência para a
Justiça Militar da União, culminou com a Ação Penal Militar nº 7000038-68.2022.7.02.0002,
objeto da presente Apelação.
Os fatos acima foram apresentados pelo Ministério Público Militar como
evidências de materialidade e de autoria do crime de posse ou porte de arma de fogo de uso
restrito por ambos os Apelados, do crime de apropriação indébita pelo Apelado MARCOS
PROENÇA e do crime de receptação pelo Apelado CRESO SUERDIECK DOURADO,
motivo pelo qual pugna pela condenação dos Apelados.
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos em Juízo das testemunhas e dos
interrogatórios dos Réus quanto às circunstâncias dos delitos.
A Testemunha Civil JULIO CESAR GUILHERME, ouvido em Juízo, disse que
foi chamado para trabalhar no galpão da Empresa CEPPE por uma pessoa de nome Marcos,
por telefone, por fazer parte de um grupo de Whatsapp da área de segurança. Afirmou ter
trabalhado como porteiro no galpão e que estava de serviço quando os policiais civis
compareceram à empresa para promover a ação de busca e apreensão.
Pontuou que, na ocasião, ao ser perguntado pelos policiais sobre o que tinha no
galpão, informou que eram sucatas e "umas máquinas velhas", e que desconhecia a existência
de qualquer armamento no local. Ao chegarem à sala trancada, informou não ter a chave do
recinto, motivo pelo qual os policiais promoveram o arrombamento da porta e encontraram
uns canos de ferro meio enferrujados, que os policiais afirmaram tratar-se de armas.
Acrescentou que entrou em contato com o advogado da empresa para informar
sobre a ação dos policiais, que compareceu ao local para acompanhar os procedimentos.
Esclareceu que não conhecia MARCOS PROENÇA, nunca o viu e tampouco
teve contato com CRESO SUERDIECK DOURADO, embora o advogado tenha enviado a
foto de CRESO pelo celular para que pudesse reconhecê-lo, informando que CRESO
compareceria ao galpão, mas não sabia que era o dono da empresa. Reconheceu o Réu
CRESO SUERDIECK DOURADO pelo vídeo, na audiência de instrução.
A Testemunha Civil JOÃO ADELMO DE SOUZA, em Juízo, informou que
negocia sucata e que comprou material sucateado de LUIZ para retirar no galpão da Empresa
CEPPE. Esclareceu que LUIZ teria intermediado a compra e que não sabia o nome do dono
da empresa, apenas foi orientado a retirar o material do pátio e não mexer no escritório ou no
quartinho trancado.
Afirmou que estava retirando o material do pátio quando os policiais chegaram
e adentraram no local. Disse que os policiais abriram o quartinho, mas não viu o que tinha lá
dentro, pois não lhe permitiram chegar perto, mas que depois ajudou a carregar o material
apreendido, acondicionado em umas três ou quatro caixas, para a Delegacia em seu veículo.
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362891 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou, ainda, não ter visto quaisquer armas no pátio da empresa, apenas
maquinários antigos, ferragens, material de reciclagem.
A Testemunha Civil ALEXANDRE FREDERICO GONÇALVES DE
MELLO, arrolada pela Defesa, aduziu, em Juízo, que conhecia os Acusados MARCOS e
CRESO, mas que não presenciou a busca e apreensão na sede da empresa e tampouco prestou
depoimento anteriormente.
Afirmou que o material da Marinha foi para a Empresa CEPPE -
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA em um processo normal,
documentado, de busca de nacionalização de equipamentos para reduzir a dependência
externa, pois a empresa era tradicional na área de defesa, já tendo firmado contratos
semelhantes em situações anteriores com a Marinha, Exército e Força Aérea. Esclareceu que
se tratava de um processo de levantamento técnico de viabilidade de fabricação no país e que
não estava sendo comercializado. Afirmou que a apreensão não tinha motivo, pois a Marinha
sabia que o material estava lá.
Perguntado, afirmou que, para fazer esse processo de nacionalização de
armamento, a empresa precisava ter um certificado de registro e que não sabia se a Marinha
precisaria ser informada sobre a venda da empresa.
A Testemunha Civil GUILHERME DOS SANTOS FERRAREZI, arrolada pela
Defesa, salientou ter comprado, para a Empresa de sucata MG, mercadoria do Senhor
MARCOS por indicação de uma empresa, há uns dois ou três anos. Informou que comparecia
ao pátio da empresa para retirar o material sucateado e que ia ao local havia uns quinze ou
vinte dias, pois estavam desativando ou reformando a empresa.
Afirmou que só soube do quartinho trancado quando os policiais compareceram
ao local, pois nesse dia estava no pátio, com cinco ajudantes, retirando sucata, pedaços de
ferro e máquinas quebradas. Ouviu um dos policiais falando que tinham encontrado
armamento, mas não viu nada, pois ficou o tempo todo no pátio, fora do escritório.
Informou que os vigias do galpão foram revistados pelos policiais, mas nenhum
portava arma.
A Testemunha de Defesa Civil REGIANY FEITOSA BARRETO disse que
trabalhava para CRESO SUERDIECK DOURADO na Empresa DX, na parte administrativa.
Informou que a DX era uma empresa que comprava empresas em dificuldades financeiras, ou
para trazê-las de volta à ativa, ou para desmontá-las e vender seus ativos. Afirmou nunca ter
visto ninguém armado na empresa DX, e que não conhecia o galpão em Alphaville, não sabia
nem onde era, desconhecia qualquer negociação envolvendo armas e nunca presenciou
nenhum ilícito sendo cometido na empresa, ou atos suspeitos.
A Testemunha de Defesa Civil ELSON LUIZ AZEVEDO JÚNIOR asseverou
que trabalhou para CRESO SUERDIECK DOURADO e sua família como motorista
particular por aproximadamente quatro anos. Informou lembrar-se da negociação sobre o
galpão objeto do processo, mas não se lembrava do nome da outra parte no negócio.
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362891 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou lembrar-se que o galpão denominava-se CEPPE e que CRESO
comprava empresas, tendo levado o depoente, por algumas vezes, a acompanhá-lo ao local
para as negociações.
Depôs que, no dia da busca e apreensão, estava com o Acusado CRESO no
escritório central da empresa, em São Paulo, quando foram avisados de que a polícia estava
no local, tendo imediatamente levado o Acusado até lá e, quando chegaram, viram os
policiais e receberam a notícia de que tinham encontrado armas na empresa, mas afirmou não
ter visto nenhuma arma no local.
Afirmou que ele e o Acusado CRESO tentaram abrir a porta do quartinho com o
molho de chaves que tinham recebido do proprietário anterior, mas nenhuma das chaves
parecia funcionar e, na sequência, os policiais arrombaram a porta.
Disse, ainda, que não trabalhava mais para o Acusado, mas que durante os anos
de serviço prestado a ele nunca presenciou ou soube de que armas teriam sido negociadas por
ele ou qualquer outro funcionário, inclusive que o Acusado jamais permitiu que qualquer
funcionário andasse armado, mesmo ele, que, além de motorista, era segurança.
Por fim, informou que acompanhava o Acusado sempre que ele concretizava a
compra de uma empresa e ajudava na varredura dos locais após a entrega das chaves para
verificar se todos os objetos citados no contrato haviam sido entregues.
Ao ser interrogado, o Apelado Civil MARCOS PROENÇA afirmou que
comprou a empresa CEPPE - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA em
2013 e que a empresa já prestava serviços para as Forças Armadas, em parceria com a
EMGEPRON, sendo tradicional e conceituada no meio.
Quanto ao equipamento apreendido, afirmou que se tratava de um projeto de
nacionalização de armamento que iria demorar de cinco a seis anos e que tudo veio de forma
legal e documentada. Esclareceu que o projeto envolvia elaborar os desenhos técnicos para
desenvolvimento de tecnologia nacional e que era um projeto lento, entre outros motivos, por
falta do material qualificado, que era um tipo de aço necessário para a fabricação de
equipamentos dessa natureza.
Informou que o Certificado de Registro estava em dia quando recebeu o
equipamento, mas que a empresa passava por dificuldades financeiras que se agravaram pela
falta de repasses da União para o desenvolvimento dos projetos.
Esclareceu que desde 2017 estava tentando vender a empresa em razão das
dificuldades vivenciadas e que conseguiu concretizar o negócio com o Acusado CRESO em
março de 2018, por R$ 100.000,00 (cem mil reais), mas que o cheque da Empresa DX dado
em pagamento não tinha fundos.
Afirmou que, nas negociações com o segundo Acusado, passou todas as
informações sobre o material da Marinha, inclusive informou que o Certificado de Registro
estava vencido, pois acreditava que o Corréu CRESO daria seguimento ao projeto junto à
Marinha, motivo pelo qual não devolveu o material cedido em comodato.
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362891 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alegou, também, não saber que se tratava de produto controlado de uso restrito
por estar sucateado, acreditou ser material inservível e sem valor de mercado, mas, ainda
assim, manteve todos os bens recebidos bem armazenados e protegidos num quarto trancado
na sede da empresa.
Por fim, informou ter entregue as chaves da empresa pessoalmente ao Senhor
CRESO SUERDIECK DOURADO e lembrar-se da presença ao ato do sócio LEONARDO,
mas nega que a Testemunha ELSON tenha comparecido às negociações e à entrega das
chaves.
O Apelado Civl CRESO SUERDIECK DOURADO, em seu interrogatório
judicial, afirmou ter sido surpreendido com a denúncia anônima e com a busca e apreensão
realizada, pois nunca havia feito uso de nada que fosse ilícito em suas atividades, nunca
comprou qualquer empresa que não fosse legal.
Alegou trabalhar com a compra de empresas em dificuldades financeiras para
recuperá-las ou, caso não fosse possível a recuperação, realizar lucro com a compra e venda
dos ativos, sendo esse o seu foco de negócios desde que tinha vinte anos de idade.
Afirmou que, quando comprou a Empresa CEPPE, ela se encontrava com as
atividades paralisadas, sem nenhum funcionário contratado, tanto que ele não precisou
demitir ninguém. Afirmou que não tinha ciência de que, dentro da sede, havia material bélico
de uso restrito das Forças Armadas, no quartinho trancado a chaves, pois foi-lhe dito que ali
haveria coisas pessoais, que seriam buscadas posteriormente. Assim, nem a chave daquele
recinto havia sido entregue ao interrogando.
Alegou, ainda, que jamais teve interesse em dar continuidade à operação da
empresa, queria apenas vender o material sucateado que ali havia. E que, após a polícia
comparecer na sede da empresa, sentiu-se lesado, enganado, e por essa razão suspendeu os
pagamentos contratados.
Reforçou que seu interesse na empresa era nos equipamentos, sucata,
maquinário, ferro, dobrador de ferragens, ou seja, o material que estava no pátio, que foi
negociado com diversos sucateiros.
Declarou que, no dia dos fatos, estava em seu escritório quando foi
surpreendido com uma ligação do vigia dizendo que tinha policiais na empresa. Pontuou que
depois soube que os policiais estavam fazendo campana nas cercanias da empresa há trinta
dias, em razão de uma denúncia anônima, tirando fotos de todos que entravam no galpão.
Declarou, ainda, que a testemunha ELSON disse a verdade em seu depoimento,
que trabalhava para o Acusado como uma espécie de "faz-tudo", não apenas motorista, e que
não se lembra se ELSON estava presente na entrega das chaves, mas era comum que ele o
acompanhasse.
Feito esse breve arrazoado sobre a dinâmica dos fatos, apurada de acordo com o
que foi instruído nos autos, passa-se à análise dos ilícitos em questão.
O art. 16 do Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826/2003, imputado a ambos
os Apelados, assim dispõe:
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362891 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
O delito não se restringe à conduta de portar arma de fogo, acessório ou
munição de uso proibido ou restrito. Estamos diante de um crime de ação múltipla, também
conhecido como de conteúdo variado ou tipo misto alternativo, ou seja, a realização de mais
de uma conduta típica, em relação ao mesmo objeto material, constitui crime único, conforme
determina o Princípio da Alternatividade.
É um crime comum (ou geral), porquanto pode ser cometido por qualquer
pessoa. O sujeito passivo é a coletividade e por essa razão é denominado de crime vago. Em
caso de pluralidade de armas de uso restrito, responderá por um único delito de posse ou
porte ilegal de arma de uso restrito, não se aplicando a regra do concurso formal de crimes,
pois restará caracterizada uma situação única de risco à coletividade. O objeto material é
arma de fogo, acessório ou munição, de uso restrito.
O elemento subjetivo do tipo é o dolo, consistente na vontade livre e consciente
de praticar qualquer das condutas tipificadas, e seu elemento normativo consiste na expressão
"sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
O Ministério Público Militar pugna pela condenação de ambos os Apelados
como incursos no tipo em espécie, alegando que, após o vencimento do Certificado de
Registro de Armamento (CR) da Empresa CEPPE, o Acusado MARCOS PROENÇA teria
optado por manter o equipamento bélico de uso restrito em seu poder, configurando a posse
sem a devida autorização e, consequentemente, atraindo a incidência do caput do art. 16 da
Lei 10.826/2003.
Salienta o MPM, ainda, que a transmissão dos referidos bens ao Acusado
CRESO SUERDIECK DOURADO, como parte do acervo da empresa vendida, demonstra o
ânimo de agir como se dono fosse, pois teria alienado a terceiro material que não lhe
pertencia. Por sua vez, o Apelado CRESO SUERDIECK DOURADO, ao receber o material e
manter sob sua posse, pois passou a ser responsável pelo galpão onde o material se
encontrava, também teria sua conduta tipificada pelo art. 16 da Lei nº 10.826/2003.
Pois bem.
De fato, verifico que não se trata, no caso, de ausência de autorização para que a
Empresa CEPPE mantivesse a posse do material, uma vez que tal autorização já havia sido
concedida no momento da entrega do equipamento, quando o Certificado de Registro ainda
estava válido.
Destaco que não se está aqui a falar em porte de material de uso restrito, pois,
até onde consta nos autos, não há qualquer evidência de que o material tenha sido
movimentado da sede da empresa, desde a cessão em comodato até a apreensão pelos
policiais civis.
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362891 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, nos termos do Parecer emitido pelo Subprocurador-Geral da Justiça
Militar ROBERTO COUTINHO, "a não renovação do Certificado de Registro não passa de
mera irregularidade", devendo ser tratada na esfera administrativa.
Nesse sentido, cabe mencionar jurisprudência e doutrina trazida pela Sentença
absolutória:
"(...) o STJ decidiu que, uma vez registrada a arma de fogo de uso permitido e vencido seu
Certificado de Registro, o possuidor não estará incorrendo, num ilícito penal, mas sim em
mera irregularidade administrativa que autoriza a apreensão do artefato e a aplicação de
multa. Vale salientar que tal entendimento não seria aplicado caso o agente incorra no delito
de porte ilegal de arma, isto é, deixasse sua residência ou local de trabalho portando o
referido armamento com o registro vencido, de um lugar para outro. Portanto, considera-se
crime portar arma de fogo com o registro vencido, principalmente tendo em vista o perigo
abstrato inerente a tal conduta.
No que tange a posse de arma de fogo de uso restrito com o Certificado de Registro vencido,
urge salientar que o Informativo de Jurisprudência n° 671 do STJ, firmado em 2020, não foi
claro em especificar tal situação, pois, segundo postulado, sua aplicação é válida ao delito de
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n° 10.826/2003), descrevendo-o
como irregularidade administrativa, sendo certo que “caracteriza ilícito penal o porte ilegal
de arma de fogo (art. 14 da Lei n° 10.826/2003) ou de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da
Lei n° 10.826/2003) com registro de cautela vencido”.
Desse mesmo modo, segundo postulado pelo professor Diego Pureza:
Ao contrário do que ocorre com o delito de posse de arma de fogo de uso permitido
(art. 12), no caso do crime em estudo (art. 16) se vencido o registro da arma de fogo,
havendo o trânsito com a arma estará configurado o crime de porte de arma de fogo de
uso restrito (Informativo 671 do STJ).
Assim, conforme mencionada jurisprudência no Informativo n° 671 do STJ sobre o julgamento
da APn n° 686/AP, é preciso pontuar que tal decisão versou sobre implicações em relação à
posse de arma de fogo de uso permitido e à posse de munição de uso restrito. Sobre este
último tema, infere-se que o caso dizia respeito à posse de munição de uso restrito sem o
devido registro e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fato este distinto ao
caso do acusado Marcos na presente Ação Penal Militar, como será mostrado a seguir:
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. POSSE DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO, MAS COM REGISTRO VENCIDO. POSSE
DESAUTORIZADA DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CONSELHEIRO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES
PREVISTOS NO ARTS. 12 E 16 DA LEI N. 10.826/2003. 1. É permitido o recebimento
da denúncia por delito diferente daquele capitulado equivocadamente na inicial
acusatória, especialmente se considerado que o equívoco consiste em erro material que
não prejudicou a defesa do acusado. 2. O acusado defende-se dos fatos que lhe são
imputados, e não da tipificação feita na denúncia. 3. A posse ilegal/irregular de armas e
munições é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, perdurando o
flagrante delito enquanto não cessar a permanência. 4. A apreensão decorrente do
conhecimento fortuito da posse ilegal/irregular das armas e munições não implica
extrapolação ou nulidade do mandado expedido para a busca e apreensão de objetos
referentes a crime diverso. O mandado foi adequadamente expedido, mas a apreensão
decorreu do flagrante constatado no interior da residência do acusado. 5. Não é inepta
a denúncia que aponta a ação praticada pelo denunciado se a acusação indica o verbo
do núcleo do tipo que foi executado no crime de conteúdo variado. 6. Para a
configuração do tipo subjetivo do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, basta que se apresente
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362891 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o dolo genérico do agente possuidor da arma de fogo em desacordo com determinação
legal ou regulamentar. 7. A análise das alegações do denunciado concernentes à
inexistência do dolo de "possuir arma de fogo de uso permitido em desacordo com
determinação legal ou regulamentar" necessita de prova da situação concreta para que
se constate a inexistência do elemento subjetivo do tipo, que, a princípio, aparenta estar
presente. 8. A posse de munição de uso restrito, ainda que desacompanhada da arma
de fogo, revela crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se perfaz com a
simples posse da munição, sem a devida autorização pela autoridade competente,
sendo desnecessária lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico. 9. No que diz
respeito à posse de munições e de armas de fogo de uso restrito, os magistrados e os
que a eles se equiparam estão sujeitos à disciplina da Lei n. 10.826/2003 e
regulamentos específicos. 10. O fato de o denunciado ser militar da reserva remunerada
não dispensa a autorização nem exime o denunciado de submeter-se às regras para
possuir os artefatos de uso restrito com os quais foi flagrado. 11. Considera-se incurso
no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 aquele que possui arma de fogo de uso permitido com
registro expirado, ou seja, em desacordo com determinação legal e regulamentar. 12.
Considera-se incurso no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 aquele que detém a munição de
uso restrito sem autorização e sem registro da arma correspondente no Comando do
Exército, contrariamente à determinação legal e regulamentar. 13. Constatada a
verossimilhança de que há conduta típica e havendo indícios de autoria e materialidade
do delito, tudo devidamente embasado por elementos probatórios suficientes, deve ser
recebida a denúncia oferecida contra o acusado. 14. Denúncia recebida quanto à
prática dos delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003. (STJ. APn 686/AP,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 21/10/2015, DJe
29/10/2015) (grifei)"
Ademais, a Sentença traz o disposto no Decreto nº 3.665/2000, vigente à época
dos fatos, que estabelece os critérios para renovação do Certificado de Registro, bem como as
punições em caso de descumprimento, in verbis:
Art. 49. Na revalidação dos TR e dos CR será emitido um novo documento, mantendo-se a
numeração original, conforme o caso.
§ 1º O pedido de revalidação deverá dar entrada na RM de vinculação do requerente, no
período de 90 (noventa) dias que antecede o término da validade do registro.
§ 2º O vencimento do prazo de validade do registro, sem o competente pedido de revalidação,
implicará o seu cancelamento definitivo e sujeitará as pessoas físicas ou jurídicas ao previsto
no art. 241 deste Regulamento.
Por sua vez, o art. 241 do referido Decreto assim dispõe:
Art. 241. O produto controlado será apreendido quando:
I - estiver sendo fabricado em estabelecimento não registrado ou com prazo de validade do
registro vencido, ou ainda, se não constar tal produto do documento de registro;
II - sujeito a controle de tráfego, estiver transitando dentro do país, sem GT ou autorização
policial para trânsito;
III - sujeito a controle de comércio, estiver sendo comerciado por firma não registrada no
Exército;
IV - sujeito à licença de importação ou desembaraço alfandegário, tiver entrado ilegalmente
no país;
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362891 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V - não for comprovada a sua origem;
VI - tratar-se de armas, petrechos e munições de uso restrito em poder de pessoas físicas ou
jurídicas não autorizadas;
VII - no caso de munições, explosivos e acessórios, tiver perdido a estabilidade química ou
apresentar indícios de decomposição;
VIII - tiver sido fabricado em desacordo com os dados constantes do seu processo para
obtenção do TR; e
IX - seu depósito, comércio e demais atividades sujeitas à fiscalização, contrariarem as
disposições do presente Regulamento. (grifos nossos)
Assim, entendo não restar evidenciada a materialidade do crime de posse de
arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito pelo Civil MARCOS PROENÇA, pois
este contava com a devida autorização, concedida com observância de todos os trâmites
legais e administrativos, e o fato de não ter renovado o Certificado de Registro dentro do
prazo previsto não implica em conduta punível na esfera penal, sendo a esfera administrativa
mais condizente com a realidade apresentada.
Tampouco deve ser imputada ao Acusado CRESO SUERDIECK DOURADO a
conduta imputada, pois os depoimentos das testemunhas e o interrogatório dos Réus
evidenciam dois discursos contraditórios: de um lado, MARCOS afirma que comunicou a
CRESO sobre a existência do material pertencente à Marinha e sobre o vencimento do
Certificado de Registro e, de outro lado, CRESO nega peremptoriamente ter tomado
conhecimento da existência do referido material.
Considerando não ter sido juntado qualquer documento que possa esclarecer a
controvérsia quanto ao conhecimento ou não do Apelado CRESO de que a empresa adquirida
possuía contrato junto à EMGEPRON/Marinha para nacionalização de material bélico, deve
prevalecer a Sentença absolutória, com base no Princípio do In Dubio Pro Reo.
Nesse mote, não há amparo para a condenação dos Apelados como incursos
no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, devendo ser mantida suas absolvições.
No que toca ao delito previsto no art. 248 do Código Penal Militar, imputado ao
Civil MARCOS PROENÇA, cabe apontar que, para a configuração do delito de apropriação
indébita, é imprescindível o dolo, já que o núcleo do tipo é apropriar-se, apoderar-se, ou seja,
tomar como sua coisa de outrem, o que sugere o conhecimento do fato de estar alcançando
vantagem indevida com a coisa alheia da qual detinha a posse legítima. O bem jurídico
tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando da obtenção da referida vantagem
indevida em detrimento de outrem, configurando, pois, duplo resultado.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
Art. 248. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção:
Pena - reclusão, até seis anos.
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362891 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em apreço, o Ministério Público Militar alega que o Apelado
MARCOS PROENÇA obteve vantagem indevida ao vender para o Apelado CRESO
SUERDIECK DOURADO material bélico de propriedade da Marinha do Brasil, do qual
detinha a posse em situação irregular, uma vez que o Certificado de Registro de Armamento
da empresa estava vencido.
Verifica-se patente irregularidade na alienação da empresa CEPPE para o
Apelado CRESO, sem a devida comunicação à Marinha, entretanto não restou comprovada a
vantagem financeira obtida, pois o valor negociado - R$ 100.000,00 (cem mil reais) - não
chega sequer à metade do valor de avaliação dos materiais em carga, conforme exposto
acima.
Destaco a argumentação apresentada na Sentença de primeiro grau, que adoto
como razões de decidir, por entender que não restou comprovado o dolo do Apelado de
apropriar-se do material ou obter vantagem ilícita:
"(... ) é de se observar que não se vislumbra que Marcos Proença aproveitou-se dos valores
dos materiais bélicos infungíveis que ali se encontravam a título de contrato de comodato,
constantes no Sistema de Informações Gerenciais do Abastecimento – SINGRA/MB – R$
6.200,00 (seis mil e duzentos reais) e R$196.734,12 (cento e noventa e seis mil, setecentos e
trinta e quatro reais e doze centavos), para aumentar o valor de mercado de sua empresa e
obter maiores ganhos em sua negociação, em razão da alienação conjunta de todos os bens,
até porque o valor de venda foi de R$100.000,00 (cem mil reais), o que em nada chega perto
de somente um dos bens que se encontrava na empresa, o conjunto de metralhadora 20mm
GAM BO1 – itens 1 (cano 78061), 6 e 9.
É crível que estava em dificuldades financeiras, tentando vender a empresa desde 2017, não
obtendo êxito até então e que, por falta do devido cuidado em efetuar comunicação junto à
Marinha o Brasil acerca de alienação, de modo a evitar quaisquer problemas jurídicos
futuros, alienou a CEPPE Equipamentos Industriais e Comércio Ltda com as armas de uso
restrito incluídas. Não há provas, além da dúvida razoável, de que Marcos Proença se
apoderou de bens que não eram de seu domínio, sendo recebidos, inicialmente, de modo legal,
via contrato de comodato, para, posteriormente, com a intenção de violar a boa-fé objetiva e
de causar prejuízos à Força Naval, obter ganhos elevados, com o repasse dos referidos bens
móveis que não eram de sua propriedade. Assim, observa-se uma conduta culposa, sendo o
alienante negligente, ao não realizar esse contato prévio com o órgão público, pertencente à
União Federal, bem como imprudente ao vender a empesa ao comprador, Creso, sabendo que
esses materiais foram objeto de comodato, independentemente de acreditar que o material
bélico era sucata e que seu sucessor prosseguiria com os projetos em andamento combinados
com a Força.
Diante do exposto, não se vislumbra o dolo do agente em ter para si materiais bélicos de uso
restrito, alterando o título legal de posse que possuía para o de domínio, ilegalmente.
Ausente o dolo, inexiste tipicidade, eis que elemento subjetivo imprescindível para a
consumação do delito." (grifos nossos.)
Cabe ressaltar que o contrato de comodato foi firmado entre a Marinha e a
Empresa CEPPE, e não entre a Força Naval e o Civil MARCOS PROENÇA como pessoa
física, o que denota que a transferência da titularidade da empresa não afetou o contrato de
comodato, pois a pessoa jurídica permanecia como comodatária. Ou seja, nada foi alterado,
em relação ao comodato, com a venda da empresa, o que reforça a evidência de que o
material contemplado no contrato de comodato não foi negociado como se pertencesse
ao Civil MARCOS PROENÇA.
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362891 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o material foi mantido devidamente guardado, em ambiente trancado
e separado dos demais materiais da empresa, e foi integralmente restituído à Marinha,
restando a Administração Militar isenta de quaisquer prejuízos.
Assim, também não há amparo para a condenação do Civil MARCOS
PROENÇA como incurso no delito previsto no art. 248 do Código Penal Militar, sendo
imperativa a manuteção de sua absolvição.
Destaco que, ao entender que não houve intenção do Agente de apropriar-se dos
bens dados em comodato para repasse a terceiros, exclui-se o dolo da conduta e elimina-se o
elemento subjetivo indispensável para a configuração do delito em análise, restando
evidenciada a atipicidade da conduta.
Assim, divergindo do Voto do Eminente Relator e da maioria dos Ministros
desta Corte, entendo que o fundamento para a absolvição do Apelado quanto ao delito
de apropriação indébita deve ser mantido, como consignado na Sentença, pela
atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal
Militar.
Quanto à imputação do crime previsto art. 254 do Código Penal Militar ao Civil
CRESO SUERDIECK DOURADO, cabe salientar que o delito de receptação é um crime
impropriamente militar, por estar previsto tanto na legislação penal comum quanto na seara
castrense, podendo ser perpetrado por qualquer pessoa, civil ou militar.
O art. 254 do Código Penal Militar assim dispõe:
Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.
Pena - reclusão, até 5 (cinco) anos.
Trata-se de um crime acessório, vez que, para a sua configuração, é
indispensável a existência da ocorrência de um crime anterior. Infere-se, portanto, que o tipo
penal da receptação exige apenas que a coisa seja “proveniente de crime”, mas não que o
autor do delito tenha o dolo de receptar bem de propriedade da Administração Militar.
O Ministério Público Militar pugna pela reforma da Sentença absolutória para
condenar o Apelado CRESO SUERDIECK DOURADO, alegando não ser crível que o Réu
não tivesse conhecimento acerca do material bélico existente na empresa e tampouco
soubesse de sua procedência ilícita.
A análise dos autos demonstra que não foi comprovado, de forma indene de
dúvidas, que o Apelado de fato sabia da existência do material pertencente à Marinha, de uso
restrito, na sede da empresa que adquiriu dias antes da busca e apreensão promovida no
imóvel.
Ademais, o Parquet Militar não logrou êxito em comprovar a materialidade e a
autoria dos crimes de apropriação indébita e posse de arma de fogo de uso restrito pelos
Acusados, o que fragiliza ainda mais a caracterização do crime de receptação pelo Apelado.
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362891 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, cabe mencionar o Parecer de lavra do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. ROBERTO COUTINHO, que assim concluiu:
"Logo, as provas contidas nos autos dão conta de que o material questionado encontrava-se
devidamente trancado em um quartinho, no escritório da empresa, sem acesso de terceiros, e
sob vigilância constante, não incidindo assim os crimes previsto nos artigos 248 e 254 do
CPM aos denunciados."
Portanto, não procede o pedido apresentado pelo Ministério Público Militar em
sede de Apelo, devendo ser mantida a Sentença absolutória nos seus exatos termos.
Voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença absolutória recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, divergindo da maioria desta Corte quanto à
fundamentação para a absolvição do Apelado MARCOS PROENÇA pelo crime de
apropriação indébita, mantendo-a nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código de Processo
Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362891v6 e do código CRC 60d1147c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 1/7/2024, às 12:3:1
7000773-30.2023.7.00.0000
40001362891 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR